Tribunal: CVM
Processo: IA-2008-05
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2012-12-12
Data de publicação: 2012-12-12

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 05/2008

Acusados:

Acilio Alves Borges Júnior
Caio Alexander Hall Nielsen
Carlos Alberto Neves de Queiroz
Carlos Ernesto Bohn
Celso Tanus Atem
Cesar Portella Santos
Clóvis Souto Wanderley Filho
Elizabeth Ferreira Otoni de Azevedo
João Marcos Cintra Gordinho
John Marcos Acland Hindmarsh
Leonardo Ramos Ribeiro
Lygia Anastasia Ramos
Manoel Germano Mafort
Maurício Atem
Pedro Stenzel Brasiliano da Costa
Ricardo de Azevedo Marques Bellens
Serrainvest Factoring Fomento Mercantil Ltda.

Ementa: realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários – anuência,
concorrência e/ou benefício com essas operações. Multas pecuniárias e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Inicialmente, rejeitar a reiteração da proposta de Termo de Compromisso
apresentada pelos acusados Caio Alexander Hall Nielsen, Carlos Alberto Neves Queiroz, Celso Tanus e
Maurício Atem, por considerá-la inoportuna e inconveniente, tendo em vista a mesma já ter sido
previamente analisada e rejeita pelo Colegiado da CVM em 17 de abril de 2012.

2. Preliminarmente, por terem sido devidamente respondidos, rejeitar os pedidos de
(i) produção de provas, feito pelos acusados Carlos Alberto Neves de Queiroz, Celso Tanus Atem e
Maurício Atem; (ii) acesso aos autos do Processo Administrativo CVM no SP2006/221, formulado pelos
acusados Acílio Alves Borges Júnior, Cesar Portella Santos, Pedro Stenzel Brasiliano da Costa e Ricardo
Marques Bellens Porto; e (iii) consideração das operações lícitas realizadas pelo acusado Clóvis Souto
Wanderley Filho.

3. Ainda em fase preliminar, rejeitar também as alegações de (a) inépcia da
acusação; (b) falta da individualização das condutas; (c) ausência de dolo específico; e (d) inexistência de
sujeito passivo, por acreditar que tais arguições serão esclarecidas ao longo da análise do mérito da
Acusação.

4. No mérito, com fundamento no inciso II, do art. 11, da Lei no 6.385/76, combinado
com o inciso II do §1o deste mesmo artigo:

4.1 – Aplicar ao acusado Carlos Alberto Neves de Queiroz, na qualidade de gerente
da CG Rio, no tocante às imputações de:

4.1.1 – ter realizado e se beneficiado pessoalmente de operações fraudulentas, multa
pecuniária de R$515.100,00 (quinhentos e quinze mil e cem reais); equivalente a três vezes o lucro
indevido obtido por ele de R$171.700;

4.1.2
– ter realizado operações fraudulentas que beneficiaram os comitentes Manoel
Germano Mafort, Lygia Anastasia Ramos, Leonardo Ramos Ribeiro, Clóvis Souto Wanderley Filho, Pedro
Stenzel Brasiliano da Costa, Carlos Ernesto Bohn, Serrainvest Factoring, Fomento Mercantil Ltda. e César
Portella Santos, multa pecuniária de R$ 2.421.725,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e um mil,
setecentos e vinte e cinco reais); e

4.1.3 – ter concorrido para a realização de operações fraudulentas, multa pecuniária de
R$132.600,00 (cento e trinta e dois mil e seiscentos reais), equivalente a 20% dos ganhos desses
comitentes.
1/44

4.2 – Aplicar ao acusado Maurício Atem, na qualidade de assessor da CG Rio de Janeiro,
quanto às imputações de:

4.2.1 – ter realizado e se beneficiado de operações fraudulentas, multa pecuniária de
R$ 277.800,00 (duzentos e setenta e sete mil e oitocentos reais); equivalente a três vezes o lucro
indevido obtido por ele de R$92.600,00;

4.2.2
– ter realizado as operações fraudulentas que tiveram como beneficiários Acílio
Alves Borges Junior, Elizabeth Ferreira Otoni Azevedo e Celso Tanus Atem em 2005 e 2006, multa
pecuniária de R$285.200,00 (duzentos e oitenta e cinco mil e duzentos reais); e

4.2.3 – ter concorrido para a realização de operações fraudulentas, multa pecuniária de R$
1.003.030,00 (um milhão, três mil e trinta reais), equivalente a 20% dos ganhos desses comitentes.

4.3 – Aplicar ao acusado Ricardo de Azevedo Marques Bellens Porto , operador da CG
da filial do Rio de Janeiro, por ter anuído e se beneficiado das operações fraudulentas, multa pecuniária
de R$ 3.362.700,00 (três milhões, trezentos e sessenta e dois mil e setecentos reais), equivalente a
três vezes os lucros indevidos de R$ 1.120.900,00, obtidos por ele em 2005 e 2006.

4.4 – Aplicar ao acusado Pedro Stenzel Brasiliano da Costa, operador da CG da filial do
Rio de Janeiro, por ter anuído e se beneficiado de operações fraudulentas, multa pecuniária de R$
370.350,00 (trezentos e setenta mil, trezentos e cinquenta reais), equivalente a duas vezes os lucros
indevidos de R$ 185.175,00, obtidos por ele em 2005 e 2006.

4.5 – Aplicar ao acusado Cesar Portella Santos, operador da CG da filial do Rio de Janeiro,
por ter anuído e se beneficiado de operações fraudulentas, multa pecuniária de R$ 665.850,00
(seiscentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), equivalente a duas vezes os lucros
indevidos de R$ 332.925,00, obtidos por ele em 2006.

4.6 – Aplicar ao acusado Carlos Ernesto Bohn, por ter anuído e se beneficiado das
operações fraudulentas, multa pecuniária de R$ 1.186.600,00 (um milhão, cento e oitenta e seis mil e
seiscentos reais), equivalente a duas vezes os lucros indevidos de R$ 593.300,00, obtidos por ele em
2005 e 2006.

4.7 – Aplicar ao acusado Clóvis Souto Wanderley Filho , por ter anuído e se beneficiado
das operações fraudulentas, multa pecuniária de R$ 940.550,00 (novecentos e quarenta mil,
quinhentos e cinquenta mil), equivalente a duas vezes os lucros indevidos de R$ 470.275,00, obtidos por
ele em 2006.

4.8 – Aplicar ao acusado Leonardo Ramos Ribeiro, por ter anuído e se beneficiado de
operações fraudulentas, multa pecuniária de R$225.800,00 (duzentos e vinte e cinco mil e oitocentos
reais), equivalente a duas vezes os lucros indevidos de R$ 112.900,00, obtidos por ele em 2006.

4.9 – Aplicar à acusada Lygia Anastasia Ramos , por ter anuído e se beneficiado de
operações fraudulentas, multa pecuniária de R$424.500,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil e
quinhentos reais), equivalente a duas vezes os lucros indevidos de R$212.250,00, obtidos por ela em
2006.

4.10 – Aplicar ao acusado Manoel Germano Mafort, por ter anuído e se beneficiado de
operações fraudulentas, multa pecuniária de R$336.200,00 (trezentos e trinta e seis mil e duzentos
reais), equivalente a duas vezes os lucros indevidos de R$168.100,00.

4.11 – Aplicar à Serrainvest Factoring Fomento Mercantil Ltda. , por ter anuído e se
beneficiado de operações fraudulentas, multa pecuniária de R$ 3.925.205,00 (três milhões,
novecentos e vinte e cinco mil e duzentos e cinco reais), equivalente a duas vezes os lucros indevidos de
R$1.647.625,00, obtidos por esta sociedade em 2006;

4.12 – Aplicar ao acusado Acílio Alves Borges Júnior, por ter anuído e se beneficiado de
operações fraudulentas, multa pecuniária de R$528.600,00 (quinhentos e vinte e oito mil e
seiscentos reais), equivalente a duas vezes os lucros indevidos de R$264.300,00, obtidos por ele em
2006;

4.13 – Aplicar ao acusado Celso Tanus Atem , por ter anuído e se beneficiado de
2/44

operações, multa pecuniária de R$259.200,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais) ,
equivalente a duas vezes os lucros indevidos de R$ 0129.600,00, obtidos por ele em 2006;

4.14 – Aplicar à acusada Elizabeth Ferreira Otoni de Azevedo, por ter anuído e se
beneficiado de operações fraudulentas, multa pecuniária de R$353.000,00 (trezentos e cinquenta e
três mil reais), equivalente a duas vezes os lucros indevidos de R$ 176.500,00, obtidos por ela em 2006.

Ainda no mérito, Absolver João Marcos Cintra Gordinho e Caio Alexander Hall
Nielsen da imputação de realização de operações fraudulentas, bem como John Marcos Acland
Hindmarsh, este último da acusação de ter anuído e se beneficiado de operações fraudulentas.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação
da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo
esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em
dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

A CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao mesmo Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Proferiram suas respectivas defesas orais os advogados Fernando Orotavo Lopes da Silva,
representando os acusados Carlos Alberto Neves de Queiroz, Celso Tanus Atem e Maurício Atem; e João
Carlos Castelar, representante dos acusados Acilio Alves Borges Junior, Cesar Portella Santos, Pedro
Stenzel Brasiliano da Costa e Ricardo de Azevedo Marques Bellens.

Presente o Procurador-federal Marcos Davidovich, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes,
Relatora, Luciana Dias, Otavio Yazbek, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2012.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 05/2008

Acusados:
João Marcos Cintra Gordinho
Carlos Alberto Neves de Queiroz
Maurício Atem
Caio Alexander Hall Nielsen
Ricardo de Azevedo Marques Bellens
Pedro Stenzel Brasiliano da Costa
Cesar Portella Santos
Carlos Ernesto Bohn
Clóvis Souto Wanderley Filho
Leonardo Ramos Ribeiro
Lygia Anastasia Ramos
Manoel Germano Mafort
Serrainvest Factoring Fomento Mercantil Ltda
Acílio Alves Borges Júnior
Celso Tanus Atem
Elizabeth Ferreira Otoni de Oliveira
John Marcos Acland Hindmarsh

Assunto: Processo Administrativo Sancionador
3/44

Diretora-relatora: Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

RELATÓRIO

1.
Cabe preliminarmente informar que a Corretora G (CG) celebrou termo de compromisso com a
CVM, tendo sido o processo arquivado em relação a esse indiciado conforme decisão do Colegiado de
18/09/2012 (fls. 2.348/2.349).

I. ACUSAÇÃO

2. Trata-se de inquérito administrativo no qual são apuradas irregularidades envolvendo as perdas
incorridas pelo FITVM Librium (“Fundo”, ou “Librium”), fundo exclusivo da FAPES (Fundação de Assistência
e Previdência Social do BNDES) em negociações intermediadas pela CG, no período de janeiro de 2005 a
setembro de 2006, no mercado futuro de Ibovespa.

3. No acompanhamento das operações em mercado futuro de Índice Bovespa da BM&F, nos autos
do Processo SP2006/221, a Gerência de Acompanhamento de Mercado-2 (GMA-2) identificou que o
Librium, incorreu em perdas de R$ 17.521.555,00 em ajustes do dia, nas negociações intermediadas pela
CG, de janeiro de 2005 a setembro de 2006. Também foi observado que certos comitentes que
negociaram no mesmo período e mercado que o Fundo, também por intermédio da CG, auferiram,
sistematicamente, lucro em ajustes diários.

4.
Para esclarecimento das circunstâncias envolvendo as eventuais irregularidades em negócios
realizados nos mercados futuros da BM&F, no período de 2004 a 2006 foi instaurado o inquérito
administrativo. A análise foi dividida em duas seções. A primeira contemplava os negócios intermediados
pela CG no período de abril a setembro de 2005 e a segunda aqueles realizados no período compreendido
entre fevereiro e setembro de 2006.

5.
No dia 20 de maio de 2009, a Superintendência de Processos Sancionadores e a Procuradoria
Federal Especializada apresentaram Relatório de Acusação, narrando os fatos a seguir.
I.1. Especificação de Comitentes na BM&F

6. Inicialmente, o Relatório explicou o sistema introduzido, a partir de 02/01/2004 pela BM&F para
a especificação dos comitentes bem como as circunstâncias em que poderia ocorrer a reespecificação do
comitente1. A partir daquela data, a BM&F implementou o sistema de “janelas” de especificação de
comitentes2 (fls. 1.288 a 1.306). Pelo novo sistema, a especificação das operações para os clientes
pessoas físicas e pessoas jurídicas não-financeiras – que anteriormente podia ser realizada após o
término dos pregões – passou a ter que ser concluída em sete intervalos (“janelas”) durante o pregão.

7. Para os casos de atribuição indevida de um negócio a determinado comitente, deve-se proceder
ao cancelamento da especificação incorreta, o que torna o negócio não-especificado, e à inclusão de nova
especificação. Este procedimento tem o efeito de uma alteração de especificação e é comumente
denominado reespecificação.

8.
O cancelamento de especificação e a inclusão de especificação substituta devem ser
executados no mesmo dia da realização do negócio, nos respectivos horários previstos, mediante
solicitação à Câmara da BM&F, com apresentação das justificativas cabíveis, autorização da Gerência de
Administração de Risco e de Mercado e, se excedido o prazo de especificação, autorização da Gerência de
Liquidação da BM&F.
9.
No entanto, havia outra possibilidade, ilícita. Tratava-se da alteração das ordens registradas
pela corretora, modificando qualquer informação nela contida, sem que fosse necessária a mencionada
solicitação à Câmara. Tal procedimento era possível antes da especificação final perante a BM&F. Ou
seja, tudo se dava no âmbito da própria corretora, por meio de sistema próprio de registro de ordens, o
Sinacor – Sistema Integrado de Administração de Corretoras.

10. Portanto, existiam dois procedimentos que, na prática eram capazes de afetar a atribuição dos
negócios aos clientes. O primeiro exigia a comunicação à Câmara da BM&F, acarretando um efeito
externo à corretora – é a reespecificação tecnicamente definida. O segundo era realizado exclusivamente
no âmbito da Corretora, conforme descrito no item anterior, sem nenhuma comunicação necessária para
a Câmara da BM&F.

I.2. Da FAPES e do Fundo Librium

4/44

11.
Inicialmente, cabe lembrar que devido à Resolução no 2.829/01, do Conselho Monetário
Nacional3, vigente à época dos fatos, não é permitido a fundo de entidade fechada de previdência privada
– caso do Librium – realizar operações, no mercado futuro de Ibovespa de compra e de venda de um
mesmo ativo no decorrer de um dia (day trade)4. Com isso, o Librium sempre montou e carregou
posições, resultantes de suas operações diárias, para os pregões subsequentes, sem desconsiderar a
possibilidade de também se desfazer de eventual saldo de uma posição montada em pregões anteriores.

12. O Fundo Librium de Investimento em Ações é um fundo exclusivo da FAPES que, entre junho de
2001 e junho de 2004, era administrado e gerido pelo HSBC Bank Brasil S.A. (“HSBC”) (fls. 225 a 232). A
partir de 03/06/2004, a administração do Fundo foi transferida para a Mellon Serviços Financeiros DTVM,
(“Mellon”). Posteriormente, em 11/11/2004, o HSBC também cessou a sua atividade como gestor do
Fundo (fl. 226). Vale salientar que, sob a gestão do HSBC, a CG não compunha a lista de intermediários
responsáveis pela execução de ordens em nome do Fundo na BM&F (fls. 226 e 227). Em 16/11/2004, a
FAPES estabeleceu que a gestão do Fundo passaria a ser desempenhada exclusivamente pela própria
Fundação (fls. 687 a 690).

13. A FAPES afirmou que “a estratégia adotada pelo Librium vem sendo desenhada pelo Comitê de
Investimentos Mobiliários (COMIM), dentro dos limites constantes da Política de Investimento aprovada
pelo Conselho Deliberativo da FAPES e, também, em consonância com o Plano Mensal de Investimento
aprovado pela Diretoria Executiva” (fl. 230). A gestão do Fundo era realizada pelo COMIM que era
composto por S.M.F., Diretora de Finanças, e D.P.M., gerente do Departamento Financeiro (DEFIN) e da
Gerência de Operações Financeiras (GEROF), entre outros (fls. 229 a 232). Além do gerente D.P.M., cabia
também a H.M.C., operador, a transmissão e a confirmação de ordens às corretoras, sendo Maurício Atem
o responsável por receber as ordens da FAPES na CG.

14.
H.M.C. explicou que a Fundação adotava uma estratégia pré-determinada pelo Comitê para a
montagem de uma posição no mercado futuro. Tal estratégia era chamada informalmente de “escadinha”
e consistia em comprar (quando o mercado estivesse em movimento de baixa) ou vender (quando o
mercado estivesse em movimento de alta) uma quantidade pré-determinada de contratos a cada nível de
preço atingido. Um exemplo desta estratégia estava na ata do COMIM de No. 81A/06, de 16/06/2006 que
estabelecia um mandato, para o mercado futuro de Ibovespa, de compra de até seis mil contratos com
vencimento em AGO/06, caso este mercado estivesse abaixo de trinta e dois mil pontos, ou,
alternativamente, de venda de até doze mil contratos, caso o mercado superasse os trinta e seis mil
pontos (fls. 937 a 940; 1.282 e 1.283). Ainda segundo H.M.C., na ata estava determinada a forma pela
qual o mandato deveria ser cumprido pelas corretoras ao longo do pregão, qual seja, em diversas etapas,
de acordo com a seguinte orientação: a) comprar trezentos contratos a cada cem pontos de baixa, ou b)
vender 300 contratos a cada cem pontos de alta.

15.
Em complemento ao disposto na ata, conforme observado nos depoimentos de S.M.F. e de
D.P.M., ainda havia a orientação informal de se executar o mandato em pequenos lotes, em geral até 20
contratos, a cada em intervalo de 10 pontos (fls. 1.065 a 1.071). Além disso, H.M.C. afirmou que o
operador da CG não possuía autonomia para efetuar operações que não fossem de acordo com os
critérios repassados pela Fundação.

16. Em 01/11/2006, R.W. foi nomeado diretor da FAPES em substituição a S.M.F., conforme consta
da Ata da Reunião Extraordinária no 14/2006, realizada nesta data (fl. 1.087). Adicionalmente, H.M.C.
asseverou que, a partir da saída de S.M.F. e da nomeação da nova Diretoria, em novembro de 2006,
foram cessadas as operações no mercado futuro de Ibovespa, isto é, as posições na BM&F foram zeradas.

I.3. Das Operações Cursadas em 2005

17. Inicialmente, com o intuito de ajudar o leitor, é importante mencionar que alguns dos acusados
neste PAS tinham relação com a CG conforme mostrado no Quadro 1.
Quadro 1 - Relação de Agentes Autônomos de Investimentos e Assessores da CG
Código
Nome do Agente
Autônomo /
Assessor
Unidade
Cargo
Regime de Contratação

Pedro S. B. da Costa

AAI
Agente Autônomo da CG entre
fev/2005 a mar/2006

Ricardo de A. M.
Bellens

AAI
Agente Autônomo da CG entre
fev/2006 a ago/2008
24
César Portella Santos
RJ – Filial
Assessor
Contrato de Agente Autônomo
rescindido em 30.10.07
5/44

39
Carlos Queiroz
RJ – Filial
Assessor
Prestador de Serviços
42
Maurício Atem
RJ – Filial
Assessor
Prestador de Serviços
45
Caio Alexander Hall-
Nielsen
SC – Filial
Assessor
Prestador de Serviços
86
João Marcos Cintra
Gordinho
SP – Matriz
Assessor
Prestador de Serviços
Fonte: Relatório da Comissão de Inquérito (Quadro5 originalmente) e depoimento dos defendentes
18. Segundo o RA no 055/06 da GMA-2, os clientes da Corretora que mais lucraram em operações
com índice futuro na BM&F, no ano de 2005, foram P.S.A., Ricardo de Azevedo Marques Bellens Porto,
Carlos Alberto Neves de Queiroz, Celso Tanus Atem, Pedro Stenzel Brasiliano da Costa e Maurício Atem,
conforme o Quadro 2 abaixo (fls. 1451):
Quadro 2 – Desempenho dos Comitentes em Operações de Day Trade no Ano de 2005
Cliente
Dias em que
realizou day-
trade
Compras
Vendas
Total de
ajuste do dia
(R$)
Taxa de
sucesso (%)
Carlos Alberto N. Queiroz
6
265
265
95.700,00
100
Ricardo da A. M Bellens
11
505
505
301.200,00
100
Celso Tanus Atem
8
280
280
109.950,00
100
P.S.A.
98
13.515
13.515
6.198.690,00
94
Pedro Stenzel B. da Costa
13
265
265
96.825,00
92
Carlos Ernesto Bohn
89
1.930
1.930
90.900,00
72
Maurício Atem
2
90
90
25.200,00
50
Total
227
16.850
16.850
6.918.465,00
86
Fonte: Relatório da Comissão de Inquérito (Quadro 6 originalmente).

19. Adicionalmente, verificou-se que os comitentes Carlos Alberto Neves de Queiroz, Maurício Atem,
Ricardo de Azevedo Marques Bellens, P.S.A., Celso Tanus Atem, Pedro Stenzel Brasiliano da Costa, e
Carlos Ernesto Bohn realizavam day-trades principalmente (quando não exclusivamente) em dias que o
Fundo Librium também negociava (fls. 1452), conforme mostra o Quadro 3.

Quadro 3 – Coincidência com os dias em que Fundo negocia no ano de 2005
Cliente
Dias
coincidentes
com o
Librium
Dias sem
o Librium
Total de dias
em que
negociou
% de
Coincidência
Carlos Alberto
Queiroz
6
0
6
100%
Maurício Atem
2
0
2
100%
Ricardo A. M.
Bellens
11
0
11
100%
P.S.A.
86
12
98
88%
Celso Tanus Atem
7
1
8
88%
Pedro S. B. da
Costa
9
4
13
69%
Carlos Ernesto
Bohn
42
47
89
47%
Total:
164
63
227
72%
Fonte: Relatório da Comissão de Inquérito (Quadro 7 originalmente).

20.
Segundo a acusação, é certo que o Librium negociou quase diariamente, entretanto, uma
análise mais minuciosa dos dias de atuação destes comitentes frente aos dias em que o Fundo atuou
revelou que a coincidência não foi mero acaso, ou seja, os comitentes, de fato, concentravam seus
negócios nos mesmos dias que o Librium.

21.
Para a Acusação, em períodos onde não se verificou a atuação do Fundo, também não se
constatou negócio algum dos demais comitentes, como exemplificado, nos intervalos entre 30/08/2005 a
19/09/2005; 06/10/2005 a 11/10/2005; 13/10/2005 a 18/10/2005 e, principalmente, entre 25/10/2005 e
16/12/2005, quando se passaram 51 dias sem movimentação do Fundo, bem como dos outros
comitentes, com exceção de Carlos Ernesto Bohn.

22.
Outro ponto levantado pela Acusação diz respeito às datas do primeiro registro de alguns
comitentes para operar na BM&F; às datas dos cadastros iniciais na CG para negociar contratos futuros
6/44

na BM&F; e às datas dos últimos negócios destes comitentes em 2005 na CG. Para a Acusação, estas
datas giram em torno das atividades do Librium, sendo, portanto, indício de que estes comitentes se
aproveitaram da atuação do Fundo.

23. A Acusação também apontou para as constantes reespecificações de contratos futuros entre o
Librium e os comitentes acima. Por meio do Relatório de Alteração de Ordens fornecido pela CG, foi
possível identificar que, no ano de 2005, quase a totalidade de operações intermediadas pela Corretora
no mercado futuro de Ibovespa foram registradas em nome do cliente 999.999, sendo posteriormente
alteradas para os demais clientes da Corretora. A CG informou que a conta 999.999 não se referia a
nenhum cliente, por ser uma conta destinada a receber o registro primário de ordens com erros ou
lançamentos provisórios de ordens no caso de acúmulo de ordens recebidas.

24. No entanto, foi possível analisar, com base no mesmo Relatório, que o procedimento padrão da
Corretora era utilizar a conta 999.999 para o registro inicial de ordens, permitindo a especificação tardia
dos negócios. Verificou-se que as ordens eram alteradas para realizar a reespecificação dos negócios
para os comitentes mencionados acima.

25.
Segundo a acusação, o artifício se dava da seguinte forma: o operador da Corretora sabia da
estratégia diária do Fundo (apenas compra ou apenas venda em um determinado dia, já que o Fundo não
podia realizar day-trade), e abria uma série de ordens conforme tal estratégia, especificando-as na conta
999.999. Após a realização de certa quantidade de ordens e do andamento do mercado, já era possível
saber se a realização de negócios na posição oposta, na mesma quantidade, formariam day-trades de
resultado positivo.

26. Assim, as operações contrárias à estratégia do Fundo também eram inicialmente especificadas
na conta 999.999. Posteriormente, operações de compra e de venda de igual quantidade de contratos
eram reespecificadas a um mesmo comitente, que passava a ser titular de um day-trade vencedor.

27.
Observe-se que, até então, os negócios de compra (ou venda) registrados na conta 999.999
faziam parte do cumprimento do mandato do Fundo, isto é, seriam reespecificados para o Fundo.
Entretanto, alguns dos negócios de compra (ou venda) realizados pela Corretora foram destinados a
determinados comitentes, juntamente com operações de venda (ou compra), de mesmo vencimento e
quantidade, formando-se, portanto, day-trades positivos.

28.
Foi realizado um levantamento entre os clientes da CG apontados no Relatório de Análise,
contemplando os day-trades ocorridos em 2005. Nota-se que alguns dos comitentes acima citados
tiveram negócios a eles atribuídos através de reespecificação (contrariando a informação da Corretora de
se tratar de um procedimento excepcional), conforme o Quadro 4.

Quadro 4 – Contratos Provenientes de Reespecificações da Conta 999.999 em 2005
Cliente
Contratos
negociados
Contratos provenientes de
reespecificações da conta
999.999
Total
(%)
Maurício Atem
180
180
100
Carlos Alberto N. Queiroz
530
510
96,2
Pedro S B. Costa
530
475
89,6
Celso Tanum Atem
560
445
79,5
Ricardo de A. M. Bellens
1.010
755
76,7
P.S.A.
27.030
20.455
75,7
Carlos Ernesto Bohn
3.860
1.450
37,6
Total
33.700
24.290
72,1
Fonte: Relatório da Comissão de Inquérito (Quadro 9 originalmente).

I.4. Das Operações Cursadas em 2006

29.
Com base na listagem de negócios oferecida pela BM&F, verificou-se que a maior parte dos
clientes mencionados continuou atuando no mercado futuro de Ibovespa até novembro de 2006,
conforme o Quadro 5. De acordo com este quadro, dos catorze clientes relacionados, cinco obtiveram
100% de sucesso em suas operações day-trade, cinco alcançaram sucesso acima dos 90% e apenas
quatro lograram êxito em menos de 90% dos pregões em que atuaram realizando day-trades, porém
ainda com índices de acerto bastante elevados.
7/44

30. Destaque-se que os comitentes Maurício Atem, Carlos Alberto Neves de Queiroz, Pedro Stenzel
Brasiliano da Costa, Carlos Ernesto Bohn e Ricardo de Azevedo Marques Bellens também foram
investigados em virtude de suas operações no ano de 2005, conforme relatado acima.

Quadro 5 – Desempenho dos Comitentes em Operações de Day-Trade em 2006
Comitentes
Compras
Vendas
Total de
ajuste do dia
(R$)
Total de
dias
com
day-
trades
Day-
trades
positivos
Taxa de
sucesso
(%)
Lygia Anastasia
Ramos
820
820
212.250,00
43
43
100
Manoel
Germano
Malfort
760
760
168.100,00
35
35
100
John M. A.
Hindmarsh
460
460
160.500,00
15
15
100
Leonardo
Ramos Ribeiro
520
520
112.900,00
28
28
100
Pedro S. B da
Costa*
85
85
88.350,00
7
7
100
Acílio Alves
Borges Jr
1.020
1.020
264.300,00
44
43
98
Elizabeth F. O.
Azevedo
715
715
176.500,00
42
41
98
Clóvis Souto
Wanderley
1.550
1.550
470.275,00
54
51
94
Ricardo A. M.
Bellens*
2.180
2.180
819.700,00
86
81
94
César Portella
Santos
1.740
1.740
332.925,00
70
64
91
Maurício Atem*
140
140
67.400,00
11
9
82
Carlos A. N.
Queiroz*
270
270
76.000,00
25
20
80
Serrainvest
12.585
12.585
1.647.625,00
156
119
76
Carlos Ernesto
Bohn*
3.045
3.045
506.250,00
51
37
72
Total:
25.950
25.950
5.111.025,00
668
594
89
*Comitentes também investigados por suas operações no ano de 2005
Fonte: Relatório da Comissão de Inquérito (Quadro 10 originalmente).

31.
Além da alta taxa de sucesso, havia significativa coincidência entre os dias em que tais
comitentes realizaram operações day-trade e os dias em que o Librium atuou. De fato, a maior parte dos
comitentes mencionados atuou quase somente nos dias em que o Fundo também negociou (itens 143 a
165 do Relatório de Acusação). De acordo com o Quadro 6, dos 14 clientes, três tiveram índice de 100%
de coincidência com o Fundo, nove acima de 90% e apenas três abaixo de 90%.

32.
A Acusação pontuou que entre os dias 13/06/2006 e 29/06/2006, ou seja, por quinze dias, o
Fundo não realizou negócios e, neste período, nenhum destes comitentes realizou sequer uma operação
no mercado. O mesmo se deu entre os dias 10/11/2006 e 24/11/2006. O Fundo não efetuou negócios e,
neste tempo, não houve qualquer transação dos demais comitentes. Da mesma forma, entre 27/11/2006
– último dia de negócios do Fundo – e 14/12/2006, nenhum dos comitentes realizou operações.
Quadro 6 – Coincidência com os dias em que Fundo negociou no ano de 2006
Cliente
Total de dias
em que
realizou day-
trades
Dias
coincidentes
com o Librium
Dias sem
o Librium
% de Coincidência
Acílio Borges
44
44
0
100%
John Hindmarsh
15
15
0
100%
Pedro Costa
7
7
0
100%
Clóvis Souto
54
53
1
98%
8/44

Ricardo Bellens
86
82
4
98%
Lygia Ramos
43
42
1
98%
Manoel Mafort
35
34
1
97%
Carlos Queiroz
25
24
1
96%
César Portella
70
65
5
93%
Elizabeth
Azevedo
42
39
3
93%
Leonardo Ramos
28
26
2
93%
Maurício Atem
11
10
1
91%
Carlos Ernesto
Bohn
51
37
14
72%
Serrainvest
156
113
43
72%
Total:
667
591
76
89%
Fonte: Relatório da Comissão de Inquérito (Quadro 10 originalmente).

33.
A Acusação apontou uma diferença na sistemática da reespecificação pela CG entre 2005 e
2006. Conforme relatado acima, em 2005, as operações do Fundo e dos comitentes acusados foram
especificadas inicialmente na conta 999.999, e depois reespecificadas para os comitentes finais. Já em
2006, a CG registrava as ordens do Librium em sua própria conta, e na conta 999.999, as operações em
apenas uma das pontas, a dos comitentes acusados, contrariamente à estratégia diária do Fundo.

34.
Assim, nos dias em que o Librium realizava compra de contratos futuros, as vendas de futuro
realizadas por intermédio da CG eram registradas na conta 999.999 e, nos dias em que o Librium vendia
contratos, as compras eram especificadas para a conta 999.999.

35.
Havia duas formas de reespecificar, dentro das janelas de horário da BM&F, os contratos
originariamente incluídos na conta do Librium:
(i) Reespecificação Direta: a Corretora registrava a ordem original para o Fundo e,
posteriormente, algumas delas eram reespecificadas do Fundo para outros comitentes.
Ex: comprava-se 30 contratos para o Librium, e depois, estes 30 contratos eram
reespecificados para outro comitente;
(ii)
Reespecificação Indireta: ao invés de reespecificar toda a ordem originariamente
alocada ao Librium, realizava-se uma alteração na quantidade de contratos contidos na
ordem original do Fundo, reduzindo-os. Na sequência, abria-se uma nova ordem,
contendo a quantidade de contratos excluídos da ordem original do Fundo, diretamente
em nome dos comitentes beneficiados. Por exemplo, uma ordem originária de venda de
30 contratos alocada na conta do Librium era posteriormente partida em duas: 10
contratos para o Librium e 20 para outro comitente.

36. Na reespecificação indireta, a Corretora efetivamente dividia a quantidade de contratos de um
negócio original do Fundo entre este e outro comitente por meio da alteração da ordem original e da
abertura de uma nova ordem em nome do comitente final.

37. Assim, em qualquer dos dois casos, era apenas necessário realizar operações na conta 999.999
em níveis melhores daqueles em que o Fundo já houvera efetuado negócios e, posteriormente, ao
reespecificar negócios complementares de compra e venda, formavam-se day-trades vencedores. Em
seguida, bastava selecionar o comitente beneficiado, isto é, aquele para o qual seriam direcionadas as
reespecificações das operações vencedoras de day-trade, cujas pontas inicialmente, foram registradas
em nome do Fundo e na conta 999.999.

38.
O relatório mostra um exemplo da extensão desta prática para o pregão do dia 20/07/2006.
Neste dia, mais de 75% dos contratos negociados por este grupo de comitentes foi oriundo de
reespecificações diretas. Somando-se as reespecificações indiretas, chega-se a um valor de
aproximadamente 90% dos contratos negociados por estes comitentes.

39.
O Quadro 7 traz o número de contratos reespecificados diretamente para estes comitentes
através das contas do Librium e 999.999, em 2006. A Tabela, por razões de ordem prática, não mostra o
volume de reespecificações indiretas.

Quadro 7 – Origem dos contratos negociados pelos comitentes no ano de 2006

9/44

Fonte:
Relatório da
Comissão
de Inquérito (Quadro 10 originalmente).

40. Dois terços de todos os contratos negociados por estes comitentes em 2006 foram provenientes
de reespecificação direta. Se as reespecificações indiretas pudessem ser adicionadas, este percentual
seria ainda mais elevado.

41.
Finalmente, a Acusação pontuou que os comitentes que não eram ligados à CG fizeram o seu
primeiro registro para operar na BM&F entre outubro de 2004 e julho de 2006, justamente no período em
que o Librium operava na CG. Todos pararam de operar até novembro de 2006, com exceção da
Serrainvest que deixou de operar contratos futuros em fevereiro de 2007.

I.5. Dos Depoimentos
I.5.1 Depoimentos do Back-office

42.
A Comissão de Inquérito ouviu operadores da CG quando de sua investigação. F.G.R.L.M., ex-
funcionário do back-office da CG, ao ser confrontado, em depoimento, com uma ordem5 em que o registro
de abertura fora realizado mais de três horas depois da execução do negócio, afirmou que “considerando
que se tratava de ordem eletrônica, tal situação somente pode ter sido fruto da incompetência de todo o
back-office, situação improvável, ou de algum pedido de operador para que a ordem fosse ‘segurada’,
isto é, ‘não especificada’ ” (fls. 1.126 a 1.129).

43.
Em linha com o relatado no item anterior, R.M.M., também funcionário do back-office da CG à
época dos fatos analisados, asseverou, em depoimento, que acreditava que essa mesma ordem “ficou
sobrando na tela do sistema Sinacor até o seu registro” (fls. 1.130 a 1.132). Dessa forma, de acordo com
as explicações apresentadas, tal circunstância era perceptível durante o acompanhamento dos negócios
pelo back-office, o que, no entanto, não impediu que a mesma fosse recorrente.

I.5.2 Depoimentos dos Acusados

44.
De acordo com os depoimentos, com exceção da Serrainvest, os demais comitentes não
realizaram depósito inicial na conta da CG antes de realizar as operações. Para a Acusação, este fato é
um indício de que estes investidores não estariam correndo risco em suas operações, apesar das
operações de índice futuro do Ibovespa carregarem risco.

45. João Marcos Cintra Gordinho (Assessor da CG) era o operador da CG autorizado pela P.S.A.
para “realizar operações de arbitragem nos mercados futuro da Bolsa de Mercadorias & Futuros, com
intuito de agilizar o processo de tomada de decisão e a execução das operações face às oportunidades
que o mercado vinha oferecendo” (fl. 139). Tinha plena autonomia para realizar operações de arbitragem
em nome desta sociedade, tendo realizado operações de arbitragem em nome da P.S.A., de fevereiro a
dezembro de 2005 (fls. 941 a 943). Não consta autorização na CVM para João Gordinho realizar a
prestação de serviço de Administração de Carteiras de Valores Mobiliários ou a de Agente Autônomo de
Investimento. Acrescentou, também, que não saberia especificar as exigências feitas pela Corretora para
abertura de conta, uma vez que “as operações de seus clientes não apresentavam risco, pois sempre
ganhavam” (fl. 941).
10/44

46.
Manoel Germano Mafort era morador de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro, aposentado
pelo INSS e exercia a compra e venda de automóveis. Cadastrou-se em 18/05/06 como cliente na CG,
onde era assessorado por Carlos Alberto Neves Queiroz. Informou terem sido estes seus primeiros
negócios na BM&F (fl. 718). Disse ainda que dava completa autonomia a Carlos para realizar seus
investimentos, que “desconhecia o significado das expressões: mercado de derivativos, chamada de
margem e day-trade.

47.
Manoel Germano Mafort disse ainda que “o combinado com Carlos Alberto Neves Queiroz era
que este senhor lhe repassaria o percentual de dez por cento do resultado de suas operações”. No
entanto, inicialmente não soube dizer como o dinheiro era retirado de sua conta e transferido a Carlos
Queiroz. Todavia, em seguida, acrescentou que deixou um talão de cheques assinados com Carlos
Queiroz, acreditando que este era o meio pelo qual este gerenciava sua conta no Unibanco, utilizada
apenas para este fim. Com base no extrato da conta corrente mantida junto à Corretora, constatou-se
que os ganhos obtidos com as operações day-trade, que totalizaram R$ 168.100,00, foram
sistematicamente transferidos para a conta 211825-6, agência 0405, do Unibanco. No entanto, em
depoimento, Manoel Mafort não reconheceu a existência desses depósitos. Participou do mercado futuro
do Ibovespa, através da CG por seis meses. Em 34 pregões dos 35 em que participou, o Librium também
o fez. A Acusação pontuou ainda que 68,4% de seus contratos foram provenientes de reespecificações
diretas.

48. Lygia Anastasia Ramos morava em São Paulo, era administradora, e tinha como seu assessor
Carlos Alberto Neves Queiroz. Em depoimento, Lygia Ramos declarou que foi professora primária e, que
começou a investir no mercado de valores mobiliários a partir de 2006, depois de conversas com amigos
nas quais foi orientada “a investir no mercado de índice futuro e por não poder correr riscos, esta seria a
aplicação mais adequada para o seu perfil, ou seja, a de menor risco”. (fls. 953 a 960). Indagada a
respeito de como tomava as decisões de investimento, afirmou que a “tomada de decisão era realizada
única e exclusivamente nas informações de Carlos Queiroz, e não acompanhava o mercado”. Informou
que desconhecia o significado dos termos: limite operacional, ordem limitada, chamada de margem, ou
day-trade”.

49. Disse ainda que “participava das operações indicadas por Carlos Queiroz quando este garantia
que estas eram boas, não fazendo qualquer juízo de valor, confiando na indicação de Carlos”.
Questionada a respeito dos motivos pelos quais parou de atuar nesse mercado, consta do seu
depoimento que “enquanto Queiroz conseguia aplicar em operações de índices que não ofereciam risco, a
depoente continuou investindo neste mercado; quando alertada por Carlos Queiroz que passaria a
incorrer em risco parou de operar”.

50. A Acusação informou que Lygia Anastasia Ramos participou do mercado de futuro do Ibovespa
durante sete meses, nos quais participou do pregão em 43 dias. Destes pregões, o Librium estava
presente em 42. Além disso, 60,4% dos contratos de Lygia Anastasia Ramos foram provenientes de
reespecificações diretas.

51. Leonardo Ramos Ribeiro, filho de Lygia Anastasia Ramos, declarou em 03/10/2008 que tem
curso superior incompleto, tendo sido, de 2002 a 2008, sócio-gerente da empresa de cosmético T.S.T.,
mas, atualmente, realiza consultoria do sistema SAP (fls. 946 a 949). Somente atuou no mercado de
valores mobiliários em 2006, por quatro meses, e exclusivamente na BM&F, tendo procurado a CG por
indicação de seu tio, R.C., que acreditava trabalhar em uma corretora no Rio de Janeiro, à época.

52. Manteve Carlos Alberto Neves Queiroz como assessor, pois este já “operava” para sua mãe e “o
timing de entrada e saída das operações de day-trade era sugerido por Carlos Queiroz”. Este “informava
se o dia era propício para que as operações de day-trade ocorressem sem riscos em função das
informações que Carlos detinha”. Informou que desconhecia o significado dos termos: ordem limitada,
chamada de margem, bem como a diferença entre mercado à vista e o de derivativos. Parou de “operar”
na mesma época da mãe “porque Carlos Queiroz disse que o mercado estava ruim/perigoso, isto é, foi
um conselho de Carlos Queiroz”. Acredita que foi bem sucedido nesse mercado, atribuindo a sua
excelente peformance às “informações que Carlos Queiroz possuía, pois só fazia o que ele orientava” e
“não se recorda de ter perdido em qualquer operação”, o que está em linha com o que demonstra a
análise de seus negócios.

53.
Informou que “do depósito total de R$ 112.900.00 depositados na conta do Unibanco, frutos
das operações, acredita ter recebido, aproximadamente, R$ 80.000,00, e se recorda de ter realizado
pagamentos a Carlos Queiroz”. No entanto, não soube precisar a quantia nem o percentual, afirmando
que Carlos Queiroz era quem definia os valores (fl. 947). Em 30/10/2008, em correspondência endereçada
11/44

a esta Autarquia, Leonardo Ramos afirmou que “gostaria de ponderar, melhor refletindo, depois de reler o
longo depoimento que demorou cerca de duas horas, que nunca disse que [pagou] qualquer valor ao Sr.
Carlos Queiroz, além das taxas normais de corretagem” (fl. 978).

54.
Participou do mercado durante cinco meses, tendo realizado operações de day-trade em 28
dias, dos quais a Librium também participou em 26. Além disso, 68% de seus contratos foram
provenientes de reespecificações diretas das contas da Librium e 999.999.

55.
Elizabeth Ferreira Otoni de Azevedo realizou seu primeiro cadastro na CG em 05/10/05,
tendo como seu assessor Maurício Atem (fls. 461 a 466). Declarou que é administradora e, desde 1987,
trabalha como decoradora, tendo realizado negócios no mercado de valores mobiliários antes de 1980.
Informou, ainda, que, por indicação de um correligionário da Igreja da Ressurreição, passou a operar com
Maurício Atem na CG. Entre novembro de 2005 e março de 2006, operou apenas no mercado à vista, e
entre abril de 2006 e o final do ano de 2006, apenas no mercado futuro de Ibovespa. Acrescentou que
Maurício Atem “tinha autonomia e decidia sua vida na CG, uma vez que ela [se] considerava leiga neste
assunto” e que se houvesse qualquer suspeita de que a operação não fosse dar lucro, esta não era
realizada, o que garantia o resultado positivo das operações. Atribuiu seu sucesso à competência de
Maurício Atem. Nos nove meses em que atuou no mercado futuro, Elizabeth participou de 42 pregões. Em
39 desses 42, o Librium também operou. A Acusação também pontuou que 52% dos contratos desta
comitente foram oriundos de reespecificações diretas.

56.
Acílio Alves Borges Junior, bacharel em Direito, tendo sempre trabalhado no mercado
financeiro, cadastrou-se na CG em 19/05/2006 e foi inserido pela primeira vez no sistema de cadastro de
participantes da BM&F em 25/05/2006, por meio da própria CG (fls. 407 a 431, 696 a 781, e 1000-1002).
Realizou negócios no mercado futuro apenas no ano 2006, por meio da CG, em função de sua longa
amizade com Maurício Atem, seu amigo de infância, que o influenciou a operar no mercado futuro da
BM&F (fls. 1.000 a 1.002). Havia uma autorização genérica para que Maurício Atem realizasse as
operações da forma que achasse adequada, mas elas deveriam ser submetidas previamente à sua
aprovação. Não possuía qualquer experiência prévia com os derivativos negociados nessa bolsa. Não se
recordava de ter realizado negócios após o seu ingresso no Banco Pine, em julho de 2006, fato que o
motivou a parar suas operações day-trade no mercado futuro de Ibovespa, apesar de ter ganho valores,
em média R$ 37,8 mil por mês, muito superiores aos R$ 8 (oito) mil que passou a receber de salário. Ao
longo de sete meses, participou de 44 pregões realizando day-trades, tendo ganho R$ 264 mil e obtido
uma taxa de sucesso de 98%. Em todos os dias em que efetuou negócios, houve negociação do mesmo
contrato por parte do Librium. A Acusação pontuou que 68,1% de seus contratos foram oriundos de
reespecificação do Librium e da conta 999.999.

57.
Celso Tanus Atem era cliente da CG desde 09/10/2003. É ex-sócio de Carlos Alberto Neves
Queiroz na S. DTVM e pai de Maurício Atem. Conhecia Acílio Borges desde a infância, vez que este era
amigo de infância de seu filho e, acrescentou ainda, que é amigo de longa data de César Portella Santos e
Ricardo Azevedo Marques Bellens Porto6 (fls. 1050 a 1052). Entre abril de 2005 e março de 2006, operou
em 11 pregões, todos coincidentes com a participação do Librium, tendo obtido ganhos em todos eles no
valor de R$ 129.600,00. Cerca de 80% de seus negócios se originaram de reespecificações diretas. Celso
Tanus Atem foi investigado no âmbito dos Processos Administrativos Sancionadores N os 08/93, concluído
pelo arquivamento, e RJ-2002-4778, em que firmou Termo de Compromisso.

58. Ricardo Azevedo Marques Bellens Porto afirmou que trabalhava há 35 anos no mercado de
valores mobiliários. Trabalhou entre fevereiro de 2006 e agosto de 2008 na mesa da CG no Rio de Janeiro,
como agente autônomo (fls. 1.042 a 1.045 e 1.276 e 1.277). Além de Carlos Alberto Neves Queiroz,
conhecia Celso Tanus Atem e Maurício Atem, César Portella Santos, grafista da Corretora, Caio Hall
Nielsen e Carlos Ernesto Bohn Bohn, conhecido como “seu Carlos”, grande cliente da Corretora no sul do
país.

59.
Informou ainda que o seu patrimônio era de R$ 59 mil, conforme constava de sua ficha
cadastral e que a sua renda mensal era de R$ 4 mil. Afirmou ter gasto os R$ 1.120.900,00 que ganhou
entre abril 2005 e novembro 2006 operando índice futuro da Bovespa. Justificou ter parado de operar,
pois acreditava que já havia obtido ganhos suficientes e que não queria “abusar da sorte”, optando por
voltar a sua atenção para a captação de clientes. Ricardo Bellens afirmou que não se recordava de ter
perdido em qualquer de suas operações day-trade, atribuindo o seu sucesso a um conjunto de fatores,
tais como sensibilidade, disciplina e sorte. Ao ser questionado, detalhadamente, sobre a reespecificação
de negócios do Fundo Librium para o seu nome, alegou desconhecer qualquer razão para o fato. Cerca de
77% de seus contratos foram provenientes de reespecificações diretas das contas da Librium e 999.999.
Dos 97 dias em que operou, o Librium também operou em 94. Ricardo Bellens já foi punido com multa
12/44

por ter praticado a conduta prevista nos incisos I e II, alínea “d” da Instrução CVM No 08/79, no âmbito do
Processo Administrativo Sancionador No 22/94.

60.
Pedro Stenzel Brasiliano da Costa, tecnólogo em gestão de negócios pela Universidade
Candido Mendes, iniciou sua carreira profissional em 1998, na Corretora E. e trabalhou na CG como
agente autônomo de investimento de fevereiro de 2005 a março de 2006. Em seu depoimento, disse que
saiu da CG para ir trabalhar na Corretora F. onde passou a atender um grupo mais expressivo de clientes.
Informou ainda que a sua remuneração entre abril e dezembro de 2006, na F., foi equivalente ao ganho
que obteve operando no mercado futuro no mês de março de 2006, R$ 74 mil (fl. 1.265). Era o assessor
de Clovis Souto Wanderley Filho. Este último em seu depoimento, disse que conversava bastante com
Pedro Costa que dava informações do tipo “há uma compra grande na casa” (fls. 1.038 a 1.041 e 1.061 a
1.064). Questionado se conhecia o Librium, Pedro afirmou que “percebia a existência de um cliente
institucional que realizava muitos negócios na mesa de operações, mas não sabia que era o Fundo
Librium e que quem transmitia as ordens deste cliente para São Paulo era Carlos Alberto Neves Queiroz”.

61.
Acrescentou, que a ciência dos negócios do Fundo influenciava o comportamento dos demais
clientes da corretora no sentido de que houve ocasiões em que seguiu o fluxo das ordens deste cliente,
isto é, ‘pegou carona’. Em relação à dinâmica de transmissão de ordens para a mesa de São Paulo,
declarou que informava a quantidade e o preço a serem negociados, sem a identificação do cliente
titular do negócio; que posteriormente, após um intervalo de tempo de aproximadamente uma hora,
informava a identificação do cliente para quem o negócio seria distribuído. Instado a justificar o motivo
pelo qual, tanto ele quanto Clóvis Souto, concentraram a realização de seus negócios em dias em que o
Fundo atuava e quase não efetuavam negócios em dias em que o Fundo não participava do mercado,
explicou que este fato ocorreu em função da estratégia de se “aproveitar normalmente da atuação
do fundo, que servia como balizador para suas operações”. (grifos da Relatora).

62. Passou a operar no mercado futuro a partir de 2004 e atribuiu “sua taxa de sucesso de noventa
e dois por cento em operações day-trade, no ano de 2005, à sua experiência, às informações que possuía
e ao fato de ter aproveitado o fluxo positivo” e garantiu desconhecer que a maior parte dos seus
negócios (90% em 2005 e 65% em 2006) eram oriundos de reespecificações de ordens originariamente
especificadas em nome do Fundo ou da conta 999.999 da Corretora (grifo da Acusação, fls 1265-1267).

63.
Clovis Souto Wanderley Filho era administrador de empresas, morador do Rio de Janeiro,
trabalhava na A. Gestão de Recursos Financeiros, como operador, tendo como assessor na Corretora
Pedro Stenzel Brasiliano da Costa. No entanto, a partir de 07/04/2006, em função do desligamento de
Pedro Costa, Clóvis Souto passou a ser assessorado por Carlos Alberto Neves Queiroz (fls 432 a 455,
1202, 1038 a 1040). Clóvis Souto possuia registro no sistema de cadastro da BM&F desde 24/08/2004,
como cliente da Agora Sênior, sendo 07/03/2006 a data de seu registro como cliente da CG (fls. 696 a
781). Clóvis Souto informou, que começou a operar pela CG, pois seu amigo Pedro Stenzel Brasiliano da
Costa foi trabalhar nesta corretora e pedia a ele que realizasse operações para aumentar seu volume de
corretagem.

64. Na CG, Clóvis Souto efetuou negócios apenas no mercado futuro de Ibovespa. Sobre a dinâmica
de suas operações, disse que conversava bastante com Pedro Costa, que lhe fornecia dicas acerca do
fluxo de negócios na Corretora, mas este não possuía autonomia para realizar negócios sem o seu
consentimento. Clóvis Souto comentou, também, que o pedido de Pedro Costa foi especificamente para
que realizasse negócios no mercado futuro de Ibovespa. Clóvis Souto afirmou ter deixado de operar em
novembro de 2006, pois “esta atividade se tornou incompatível com seu trabalho na A. Gestão de
Recursos”, onde seu salário fixo girava em torno de cinco mil reais. Os ganhos mensais de Clovis Souto
Wanderley Filho durante os meses em que operou no mercado futuro através da CG foram de R$ 52 mil
por mês. Dos 54 dias em que operou, 53 coincidiram com atuações do Librium. Além disso, 77% de seus
negócios foram provenientes de reespecificações direta de contratos originariamente alocados ao Fundo
e a conta 999.999.

65. John Marcos Acland Hindmarsh brasileiro, empresário (dono de bares), economista formado
na Nova Zelândia, país de origem de seu pai. Tinha como assessor na Corretora Caio Alexander Hall-
Nielsen, gerente da mesa de operações de BM&F da CG, em São Paulo (posteriormente transferido para
Florianópolis). Afirmou que começou a realizar negócios no mercado futuro do Ibovespa em 2006, pela
CG, por indicação de Caio Nielsen, que freqüentava o seu bar em São Paulo e passou a ser seu assessor.

66. Trabalhou anteriormente, como operador de pregão no mercado de futuros na Inglaterra. John
Hindmarsh disse que estava convicto que havia perdido em algumas operações de day-trade e
acreditava que a sua taxa de sucesso era de 85%. Contudo, isto não ocorreu – o comitente obteve taxa
de sucesso de 100% nos 15 pregões em que atuou. Nesse sentido, John Hindmarsh afirmou, baseado em
13/44

sua experiência como operador em Londres, que não é normal um investidor ganhar 100% das vezes em
um período de três meses e ficou surpreso com essa performance ao ser apresentado ao extrato
consolidado de suas operações na BM&F. Diferentemente dos demais comitentes, seu assessor ficava na
matriz da CG, em São Paulo, e seus negócios cessaram prematuramente, isto é, em julho 2006, quando
os demais se mantiveram ativos até novembro de 2006. Também não resgatou os seus ganhos, mas
deixou-os investidos no tesouro direto na própria CG. Cerca de 72% de seus contratos foram oriundos de
reespecificações das contas. Não conhecia os outros acusados.

67.
Caio Alexander Hall Nielsen confirmou, em depoimento (fls. 1.053 a 1.055), que sugeria
“investimentos para o cliente John Marcos Hindmarsh” e que a “estratégia para momentos de compra e
venda do índice era definida a partir dos preços observando os pontos de suporte e resistência em
análise gráfica”. Contudo, quando questionado sobre a explicação para os horários praticamente
coincidentes das ordens de compra e venda do cliente John, no dia 30/05/2006, após a apresentação de
documentos, e considerando a explicação anterior do depoente de que definia os pontos de entrada e
saída do índice a partir de análise gráfica, não soube explicar esta incongruência. Além disso, Caio
Nielsen também não soube explicar o fato do horário de execução do negócio ser anterior ao do registro
das ordens, nos dias 02 e 05 de julho de 2006. Este acusado não operou por conta própria no período (fls.
1053-1055).

68. César Portella Santos um dos maiores vencedores no mercado futuro de Ibovespa em 2006,
ingressou na CG em 2005 e trabalhou na Corretora até o ano de 2007. Seu ingresso na CG se deu por
meio de Carlos Alberto Neves Queiroz, pessoa com quem já havia trabalhado no passado. Em seu
depoimento, ao ser questionado sobre o fato de sistematicamente suas ordens serem abertas após a
execução da operação, afirmou desconhecer os trâmites operacionais da corretora. Disse também que
era uma prática usual dos operadores da Corretora a execução de uma ordem de compra ou de venda,
com o comitente em aberto, especificando o cliente posteriormente. Dos 70 pregões em que efetuou
day-trades, o Librium participou em 65. Constatou-se ainda que 65,5% dos contratos adquiridos por César
Portella foram provenientes de reespecificações diretas (fls 1046-1048).

69.
Carlos Ernesto Bohn, médico veterinário, cadastrou-se na BM&F pela primeira vez em
05/04/05. Em seu depoimento afirmou que operava no mercado financeiro há dezesseis anos com o
objetivo de diversificar seus investimentos (fls.1.244 a 1.245). Realizava tanto day-trades, quanto
carregava posições no mercado futuro de Ibovespa. Em 2005, dos 180 pregões em que participou
realizou day-trades em 50% dos dias, ao passo que em 2006, este percentual foi de 82% dos dias. A
Acusação pontuou que a partir de 18/05/2006, até o final do ano de 2006, Carlos Ernesto Bohn efetuou
apenas operações day-trade. Ou seja, no período que coincidiu com a maior frequência de atuação do
Librium e com a entrada de outros investidores sem experiência no mercado, observou-se que Carlos
Ernesto Bohn alterou o seu modus operandi e passou a executar apenas day-trades.
70.
Entre maio e setembro de 2006, Carlos Ernesto Bohn obteve 100% de sucesso em seus day-
trades. Justificou o fato em virtude de sua “melhor orientação, mais disciplina nas operações” estratégia e
sorte. Em 2006, o Fundo atuou em 37 dos 51 pregões em que Carlos Ernesto Bohn realizou day trades,
representando uma taxa de 72,5% de coincidência. Ao longo de sua atuação na CG, 55% de seus
contratos foram oriundos de reespecificações diretas.

71.
Carlos Esnesto Bohn também era o principal quotista da Serrainvest com 95% do capital
social. Entre os comitentes, a Serrainvest foi o único que realizou depósito de garantia na CG no valor de
R$ 130 mil. E.M. e César Portella Santos eram os seus assessores na CG. Durante o período investigado, a
Sociedade só operou no ano de 2006. Em 95% dos 165 pregões em que participou, realizou
exclusivamente operações day-trade, com uma taxa de sucesso de 76% e um lucro de R$ 1.647.625,00. A
acusação observou que embora tenha atuado durante todo ano, ficou evidente que o período em que a
Serrainvest obteve o melhor desempenho nesses negócios foi o mesmo em que o Fundo atuou
regularmente e coincide com a entrada dos demais comitentes7. Em 72% dos dias em que esta empresa
atuou o Librium também o fez. Ademais, 67,1% dos contratos adquiridos pela sociedade foram
provenientes de reespecificações diretas do Librium e da conta 999.999.

72. Carlos Alberto Neves Queiroz atuava como agente autônomo e era gerente da CG no Rio de
Janeiro. Foi sócio da Sprind D.T.V.M., na qual trabalharam também Celso Atem e Marcelo Atem. Carlos
Queiroz era o assessor dos clientes Lygia Anastasia Ramos, Leonardo Ramos Ribeiro, mãe e filho, Manoel
Germano Mafort, Serrainvest e Ricardo Azevedo Marques Bellens Porto (fls. 888 e 891). Excetuando,
Ricardo Bellens, amigo de faculdade, todos os demais clientes citados apresentavam em comum o fato de
desconhecerem completamente o mercado de valores mobiliários e, sobretudo, o mercado de derivativos.
Todos alegaram que pararam de atuar nestes mercados em função de Carlos Queiroz, a quem atribuem o
sucesso dos negócios, ter-lhes informado que a partir daquele momento os negócios passariam a
envolver maior risco. Em seu depoimento, Carlos Alberto Neves Queiroz justificou o fato de três clientes
14/44

citados (Manoel, Lygia, e Leonardo) terem realizado operações em dias coincidentes com o Fundo pela
circunstancia do Librium operar praticamente todos os dias (fl. 1063).

73. Carlos Queiroz embora estivesse trabalhando para a CG desde 2003, somente em 21/10/2004
foi registrado na BM&F como cliente da referida Corretora. Realizou sua primeira operação somente em
12/05/2005, aproximadamente um mês após o Fundo voltar a atuar, por intermédio da CG, com elevada
frequência neste mercado. Em relação às operações feitas em seu próprio nome, em 30 dos 31 dias em
que atuou, o Librium também participou do mercado. Obteve uma taxa de sucesso de 87% e quase 50%
dos seus negócios foram oriundos de reespecificações diretas do Librium, Por fim, cumpre citar que Carlos
Queiroz foi acusado nos Processos Administrativos Sancionadores RJ2002/4778 e 20/03, arquivados por
cumprimento de Termo de Compromisso.

74.
Maurício Atem é economista, filho de Celso Tanus Atem, trabalha na filial da CG no Rio de
Janeiro e era agente autônomo cadastrado na CVM. Em seu depoimento, declarou que foi convidado a
ingressar na CG em 2003, por meio de convite realizado por Carlos Alberto Neves Queiroz. Era a pessoa
responsável na CG por receber e executar as ordens transmitidas pelo Librium (fl. 231). Sobre esta
função, Maurício Atem declarou que “a Fundação o informava de sua estratégia que consistia na instrução
de comprar ou vender uma quantidade pré-estabelecida de contratos a cada nível de cotação que o
índice atingisse”. Segundo disse, as ordens da FAPES eram de conhecimento, também, de Carlos Queiroz.

75.
Maurício Atem era assessor dos comitentes investigados no presente caso, Elizabeth Ferreira
Otoni Azevedo e Acílio Borges. Justificou a taxa de sucesso desses clientes pelo uso de instrumental
gráfico e à expertise do grafista da corretora, César Portella Santos (fls. 1057-1060). Em seu depoimento,
Elizabeth Ferreira Otoni de Azevedo declarou que “os negócios efetuados em seu nome na CG foram
delegados a Maurício Atem, que tinha autonomia e decidia sua vida na CG, uma vez que ela se
considerava leiga neste assunto, sendo informada, diariamente, dos negócios efetuados”. Na mesma
linha, Acílio Alves Borges Junior afirmou, por sua vez, que foi influenciado a realizar negócios no mercado
futuro de Ibovespa por Maurício Atem e que havia uma autorização genérica para que ele realizasse as
operações da forma que achasse adequada, sendo certo que ele poderia ser considerado seu gestor para
negócios na BM&F. Maurício Atem negociou para si próprio contratos futuros do Ibovespa em 13 ocasiões,
em 12 vezes coincidentemente com o Librium, tendo obtido um ganho de R$ 92.600,00. Cerca de 38% de
seus contratos foram reespecificados.

I.5. Conclusão e Responsabilidades

76. A Acusação concluiu que o FITVM Librium incorreu em perdas em ajustes do dia, no período de
janeiro de 2005 a novembro de 2006, em negociações intermediadas pela CG CCVM Ltda., no mercado
futuro de Ibovespa.

77.
No entanto, embora tenha sido comprovado que o ganho desse grupo de comitentes foi
irregular, não restou comprovado que o prejuízo registrado pelo Fundo tenha sido consequência direta do
lucro obtido pelos comitentes, mas sim resultante da execução de estratégias previamente definidas e
informadas pelo Comitê de Investimento da FAPES, em conjunto com a atuação concertada e dolosa de
operadores e comitentes da CG.
78.
Da análise conjunta das operações realizadas pelo Librium e certos comitentes da CG, a
Acusação concluiu que houve ação coordenada e dolosa no âmbito da CG, possível porque Carlos Alberto
Neves Queiroz e Maurício Atem detinham conhecimento prévio da estratégia diária do Fundo Librium,
utilizado pelos operadores da CG como instrumento de garantia para a realização das já referidas
“operações com seguro”, sem risco para seus titulares.

79.
Por tudo isto, os negócios realizados ao longo de 2005 e 2006, pelos grupos de comitentes
acima relacionados, enquadram-se perfeitamente na conduta descrita como “operação fraudulenta”,
conforme o inciso II, item “c” da Instrução CVM no 08/79, vedada pelo inciso I da mesma Instrução8.

80.
Quanto ao ardil ou artifício exigidos pelo tipo, estes se encontram na prática recorrente de
adulteração por meio da reespecificação da titularidade de negócios já efetuados em nome e por ordem
do Fundo. Tal artifício manteve a Fundação em erro quanto ao volume e preço dos negócios executados,
resultando em prejuízo na execução da estratégia pretendida. Por fim, a vantagem ilícita de natureza
patrimonial se demonstra por meio dos ganhos auferidos em operações day-trade sem risco, em razão do
artifício doloso descrito.

81.
Também é evidente o dolo, senão direto, eventual dos comitentes, seja por participarem
ativamente ou por se beneficiarem do esquema, concordando em obter a titularidade de negócios que
não se realizariam de outra forma, assumindo operações ofertadas sem risco, mesmo diante de
15/44

elementos que indicavam negócios, no mínimo, suspeitos. A ausência de depósito de margem de garantia
seria indicativa de que haveria conhecimento prévio do lucro certo das operações.

82.
Diante dos fatos apresentados, e da individualização das condutas dos comitentes, a área
técnica indicou as seguintes responsabilizações:
a. João Marcos Cintra Gordinho, operador da CG, por ter realizado as operações fraudulentas
que tiveram como beneficiário a P.S.A., configurando-se a conduta vedada pelo inciso I da
Instrução CVM no 08/79, II, alínea “c”.
b. Carlos Alberto Neves de Queiroz, gerente da CG Rio de Janeiro, por ter: (i) realizado e se
beneficiado de operações fraudulentas, tendo lucro indevido de R$ 171.700,00; (ii) realizado
as operações fraudulentas que beneficiaram os comitentes Manoel Germano Mafort, Lygia
Anastasia Ramos, Leonardo Ramos Ribeiro, Clóvis Souto Wanderley Filho, Pedro Stenzel
Brasiliano da Costa, Carlos Ernesto Bohn, Serrainvest Factoring Fomento Mercantil Ltda. e
César Portella Santos; e (iii) concorrido para a realização das operações fraudulentas dos
anos de 2005 e 2006, configurando-se a conduta vedada pelo inciso I da Instrução CVM no
08/79, II, alínea “c”.
c. Maurício Atem, assessor da CG Rio de Janeiro, por ter: (i) realizado e se beneficiado de
operações fraudulentas, auferindo lucro indevido de R$ 92.600,00; (ii) realizado as operações
fraudulentas que tiveram como beneficiários Acílio Alves Borges Junior, Elizabeth Ferreira
Otoni Azevedo e Celso Tanus Atem; e (iii) concorrido para a realização das operações
fraudulentas nos anos de 2005 e 2006, configurando-se a conduta vedada pelo inciso I da
Instrução CVM no 08/79, II, alínea “c”.
d. Caio Alexander Hall Nielsen, assessor da CG, por ter realizado as operações fraudulentas que
tiveram como beneficiário John Marcos Acland Hindmarsh, configurando-se a conduta vedada
pelo inciso I da Instrução CVM no 08/79, II, alínea “c”.
e. Ricardo de Azevedo Marques Bellens, operador da CG Rio de Janeiro, por ter anuído e se
beneficiado
das
operações
fraudulentas
descritas,
auferindo
lucro indevido
de
R$ 1.120.900,00, configurando conduta vedada pelo inciso I da Instrução CVM no 08/79, II,
alínea “c”.
f. Pedro Stenzel Brasiliano da Costa, operador da CG Rio de Janeiro, por ter anuído e se
beneficiado das operações fraudulentas descritas, auferindo lucro indevido de R$ 185.175,00
configurando conduta vedada pelo inciso I da Instrução CVM no 08/79, II, alínea “c”.
g. Cesar Portella Santos, operador da CG Rio de Janeiro, por ter anuído e se beneficiado das
operações fraudulentas descritas, auferindo lucro indevido de R$ 332.925,00 configurando
conduta vedada pelo inciso I da Instrução CVM no 08/79, II, alínea “c”.
h. Carlos Ernesto Bohn, por ter anuído e se beneficiado das operações fraudulentas descritas,
auferindo lucro indevido de R$ 593.300,00 configurando conduta vedada pelo inciso I da
Instrução CVM no 08/79, II, alínea “c”.
i. Clóvis Souto Wanderley Filho, por ter anuído e se beneficiado das operações fraudulentas
descritas, auferindo lucro indevido de R$ 470.275,00 configurando conduta vedada pelo
inciso I da Instrução CVM no 08/79, II, alínea “c”.
j. Leonardo Ramos Ribeiro, por ter anuído e se beneficiado das operações fraudulentas
descritas, auferindo lucro indevido de R$ 112.900,00 configurando conduta vedada pelo
inciso I da Instrução CVM no 08/79, II, alínea “c”.
k. Lygia Anastasia Ramos, por ter anuído e se beneficiado das operações fraudulentas descritas,
auferindo lucro indevido de R$ 212.250,00 configurando conduta vedada pelo inciso I da
Instrução CVM no 08/79, II, alínea “c”.
l. Manoel Germano Mafort, por ter anuído e se beneficiado das operações fraudulentas
descritas, auferindo lucro indevido de R$ 168.100 configurando conduta vedada pelo inciso I
da Instrução CVM no 08/79, II, alínea “c”.
m. Serrainvest Factoring Fomento Mercantil Ltda., por ter anuído e se beneficiado das operações
fraudulentas descritas, auferindo lucro indevido de R$ 1.647.652,00 configurando conduta
vedada pelo inciso I da Instrução CVM no 08/79, II, alínea “c”.
n. Acílio Alves Borges Júnior, por ter anuído e se beneficiado das operações fraudulentas
descritas, auferindo lucro indevido de R$ 264.300,00 configurando conduta vedada pelo
inciso I da Instrução CVM no 08/79, II, alínea “c”.
o. Celso Tanus Atem, por ter anuído e se beneficiado das operações fraudulentas descritas,
auferindo lucro indevido de R$ 129.600,00 configurando conduta vedada pelo inciso I da
Instrução CVM no 08/79, II, alínea “c”.
p. Elizabeth Ferreira Otoni de Oliveira, por ter anuído e se beneficiado das operações
fraudulentas descritas, auferindo lucro indevido de R$ 176.500,00 configurando conduta
16/44

vedada pelo inciso I da Instrução CVM no 08/79, II, alínea “c”.
q. John Marcos Acland Hindmarsh, por ter anuído e se beneficiado das operações fraudulentas
descritas, auferindo lucro indevido de R$ 160.500,00 configurando conduta vedada pelo
inciso I da Instrução CVM no 08/79, II, alínea “c”.

II. DEFESAS

83.
As intimações foram regularmente recebidas pelos acusados entre 19 e 23 de junho de 2006.
Estes apresentaram suas defesas no prazo legal.
84.
Os defendentes Acílio Alves Borges Júnior, Cesar Portella Santos, Pedro Stenzel
Brasiliano da Costa e Ricardo de Azevedo Marques Bellens Porto apresentaram defesa conjunta
(fls. 1635-1726), no qual se alega, em síntese:
(i) Não terem tido acesso aos autos do processo no SP-2006-0221, que originou o presente
processo e nem às mídias constantes dos autos9 e, portanto, não tiveram chance de
manifestarem-se sobre os mesmos, configurando cerceamento de defesa. Tais
irregularidades poderiam implicar nulidade absoluta do presente feito. Adicionalmente,
solicitam que tais folhas sejam anexadas aos autos para que possam ter pleno acesso.
(ii)
Ausência dos elementos objetivos do tipo administrativo sancionador, com atribuição
genérica a todos os indiciados da prática de operações fraudulentas no mercado de
valores mobiliários. A reespecificação, apontada pela acusação como o artifício exigido
pelo tipo, na verdade se trata de procedimento expressamente autorizado pelo Manual
de Procedimentos Operacionais da Câmara de Derivativos BM&F, e de responsabilidade
exclusiva da Corretora, não cabendo a seus clientes controlar tal procedimento.
(iii) Inexistência de relação de causalidade entre a fraude e o induzimento do Librium em
erro, conforme apontado pelo próprio Relatório, que reconhece que o Fundo não
registrou somente prejuízos neste período. Se dentro do período analisado os
resultados do Librium foram negativos, tal se deveu a outros fatores que não o alegado
comportamento ardiloso dos defendentes. O próprio Relatório admite que não ficou
provado que todos agiram diretamente e com o específico fim de obter o resultado
ilícito alcançado.
(iv) Impossibilidade de configuração da infração prevista na Instrução CVM no 08, alínea “c”,
pela inexistência de sujeito passivo determinado, pois se exige que seja identificada a
vítima da situação fraudenta, o que não ocorre no caso.
(v)
Ausência do elemento subjetivo do tipo administrativo imputado, sem que houvesse
especificação clara, no Relatório, da natureza do dolo de cada acusado. Ademais, no
caso dos autos, seria exigido dolo específico, ou especial fim de agir, que não ficou
comprovado nos autos.
(vi) Não houve exigência de garantia para as operações por se tratar de day-trade, ademais
há exigência de depósito inicial que pode ser dispensado pela corretora.
(vii) A conduta dos defendentes não causou qualquer dano para o Fundo. O Librium estava
“comprado” e o Ibovespa caiu 7 mil pontos. O prejuízo sofrido pelo Fundo não foi
consequência do lucro obtido pelos comitentes.

85. Os acusados Carlos Ernesto Bohn, Serrainvest Factoring Fomento Mercantil Ltda , Lygia
Anastasia Ramos, Leonardo Ramos Ribeiro e Elizabeth Ferreira Otoni de Azevedo apresentaram
defesa conjuntamente (fls. 1727-1744). O mesmo Escritório de Advocacia também apresentou a defesa
do acusado Manoel Germano Mafort (fls 1763-17770, nos mesmos termos. Alegam:
(i) A suposição de que a falta de depósito de margem de garantia seria uma indicação de
que os defendentes sabiam do lucro certo da operação e da falta de risco é equivocada.
A exigência ou não de depósito é faculdade da corretora, não podendo ser entendida
como conduta fraudulenta.
(ii)
O Relatório Final não apontou nenhuma pessoa física ou jurídica que tivesse prejuízo
com nexo de causalidade com a irregularidade supostamente cometida pelas
defendentes. Como não se pode falar de fraude contra pessoa incerta, não haveria
irregularidade. (art. 9o, § 6o, da Lei no 6.385/76).
(iii)
O Relatório também não especifica quais acusados teriam agido com dolo direto ou
indireto, havendo apenas atribuição genérica e indiscriminada da infração prevista na
alínea “c” do inciso II da Instrução CVM no 08/79, em descumprimento à Deliberação
CVM no 175/94, inciso V e à garantia constitucional da ampla defesa, em seu aspecto
da existência de acusação clara.
(iv) A acusação deve ser determinada e coerente (art. 41 do CPP), deve haver identificação
de todos os contornos da acusação para a defesa do acusado. E, em caso de co-autoria,
deve ser indicada a participação de cada um.
(v)
Ao final, conclui alegando a ausência de elementos do tipo e a ausência de dolo
17/44

específico.

86. João Marcos Cintra Gordinho apresentou defesa (fls. 1747-1762), na qual sustenta:
(i) Que não podem ser atribuídas a ele as ações da P.S.A., tendo em vista ter sido indicado
para a realização das operações pela direção da CG, e em caráter não exclusivo.
Ademais, sua indicação se limitava a realização de operações de arbitragem, que não
são o cerne do presente processo. O gestor de carteira da P.S.A., responsável por
emitir ordens de venda e compra em operações de qualquer natureza era o Sr. M.A.B.,
que sequer figura entre os indiciados deste processo.
(ii) Adicionalmente, há reconhecimento por parte da própria CG de que o defendente não
participou das operações day-trade objeto de questionamento por este processo.
(iii)
Apenas para argumentar, ainda que o defendente houvesse emitido ordens para a
P.S.A., isto não significaria dizer que teve participação no suposto esquema de
reespecificação de ordens que é objeto deste inquérito administrativo.
(iv) Conforme o Relatório, não há coincidência nas datas de atuação do Fundo Librium e do
defendente, o que demonstra a inexistência de qualquer vinculação entre o Sr. João
Gordinho e as operações questionadas neste inquérito.
(v) O Relatório de Acusação não foi capaz de individualizar e comprovar a exata medida em
que a atuação do Sr. João Gordinho teria violado a norma administrativa, em
descumprimento ao requisito constitucional de individualização de condutas para a
aplicação da pena.
(vi)
Atuava em nome próprio e a Comissão de Inquérito não verificou qualquer
irregularidade em suas operações, não tendo atuado nos mesmos dias que o Librium.

87. Clóvis Souto Wanderley Filho apresentou defesa (fls. 1778-1795), alegando que:
(i) O próprio Relatório afirma que se fundamenta em “indícios de práticas irregulares
perpetradas no âmbito do intermediário, no caso a CG”. Com isso, se porventura houve
irregularidades estas foram exclusivamente realizadas no ambiente da Corretora.
Parte-se da premissa que o acusado sabia das irregularidades procedimentais que
ocorriam na CG, o que não ocorreu.
(ii) Se o defendente tivesse a certeza do resultado positivo atuaria em mais pregões com o
Fundo, o que não ocorreu. Na verdade, o defendente participou apenas de 8,55% das
vezes em que o Fundo atuou.
(iii)
Tinha relação pessoal com Pedro Stenzel Brasiliano da Costa (foram colegas de
faculdade) por isso abriu conta na CG. Mesmo após o desligamento de Pedro, Clóvis
continuou a operar pela Corretora.
(iv) Apenas duas de suas ordens foram reespecificadas no período analisado.
(v)
A Comissão de Inquérito não conseguiu provar a presença do dolo específico de
proveito da situação, que vem sendo exigido pelas decisões da própria CVM.
(vi) Afirma que o Relatório despreza a análise de todas as outras operações realizadas pelo
defendente. Tal seleção de fatos induz à percepção de participação deste na fraude.
Ademais, o defendente não sabia de todas as circunstâncias da investigação na ocasião
de seu depoimento.
(vii) Em momento algum a Comissão de Inquérito foi capaz de provar que o acusado tinha
conhecimento dos ajustes realizados dentro da corretora CG, ou mesmo que tinha
conhecimento de quem era sua contraparte nas operações day-trade. A Comissão de
Inquérito apenas realizou suposição com base nas operações realizadas entre o Sr.
Clóvis e o Librium. Tal suposição seria ainda infundada, pois não considera o quadro
geral, de diversificação de operações do defendente e de ter apurado perdas quase
equivalentes aos ganhos no período analisado.
(viii) Atipicidade material da conduta do defendente, tendo em vista que a Comissão não foi
capaz de provar a ocorrência dos elementos do tipo. Não configura conduta ilícita o fato
de se apurar ganhos em operações de day-trade, e nem o fato de se ter operações
reespecificadas.

88.
O acusado John Marcos Acland Hindmarsch também apresentou defesa, na qual sustenta
(fls. 1844-1850):
(i) É cliente da CG desde 2006 e opera através do Sr. Caio Alexander Hall Nielsen,
funcionário da CG em Florianópolis. Aplicou os recursos obtidos com as operações
objeto de análise comprando títulos do Tesouro Nacional, conforme reconhecido pelo
próprio Relatório.
(ii) As operações foram realizadas com total observância dos procedimentos exigidos, não
se podendo presumir uma fraude pela simples obtenção de lucro. Como cliente, não
havia qualquer ingerência sobre os aspectos técnicos e procedimentais relativos às
18/44

operações realizadas, restringindo-se a autorizar e aprovar as estratégias definidas com
o Sr. Caio Alexander.
(iii)
Assim, é impossível que o defendente tenha “anuído e se beneficiado das operações
fraudulentas”, tendo em vista a total falta de conhecimento de sua parte na
operacionalização das operações realizadas em seu nome na BM&F.
(iv)
A acusação, não demonstra a participação do defendente nas supostas operações
fraudulentas realizadas, e seria descabida qualquer responsabilização por operações
executadas por terceiros, sobre as quais não tinha nenhuma ingerência. Não ficou
demonstrado no Relatório qual o ardil ou artifício utilizado pelo defendente, e muito
menos o terceiro que seria induzido em erro. Ademais, não há vinculação entre as
operações realizadas e os prejuízos do Librium.

89. O Sr. Caio Alexander Hall Nielsen apresentou defesa, alegando, em síntese (fls. 1851-1872):
(i) A atuação do defendente em nada se relaciona às supostas operações fraudulentas que
são objeto do inquérito, uma vez que somente executou as ordens de seu cliente, John
Marcos Acland Hindmarsch, atuou em apenas 15 dias durante o ano de 2006, e não
detinha qualquer informação sobre as operações ou estratégia do fundo, que operava
quase que diariamente. Ademais, não há qualquer ligação entre as operações
realizadas pelo Fundo Librium e as realizadas por seu cliente.
(ii) Inépcia da acusação, com base no artigo 6o da Deliberação CVM no 538/2008, que exige
que o Relatório contenha elementos mínimos para formular a acusação. O que a
Comissão de Inquérito faz é juntar informações sobre operações de vários investidores
e, por coincidências e altas taxas de sucesso, os inclui num suposto esquema
fraudulento. Em nenhum momento a conduta do defendente é descrita, ou são
descritos os artifícios utilizados, apenas sendo mencionado que este era assessor de
um dos clientes da CG, também investigado no Inquérito, o que não é ilegal.
(iii) Destaca-se a ampla experiência do defendente no mercado de capitais brasileiro. Neste
caso, tinha como função assessorar e executar as ordens de seu cliente, o Sr. John
Hindmarsh, realizando operações que contaram com sua expressa aprovação. Alega-se
a alta taxa de coincidência entre as operações do Sr. John e do Fundo, todavia, este
operava quase diariamente, fazendo com que qualquer pessoa que operasse neste
período tivesse alta taxa de coincidência com os dias em que o Fundo realizava seus
investimentos.
(iv) Em nenhum momento o Sr. John Hindmarsh foi contraparte do Fundo, e desta forma,
não poderia ter se beneficiado a suas custas.
(v)
O Relatório não trata da atuação do defendente, e nem do eventual ato doloso que
buscava fraudar o Fundo. Não há nem mesmo provas de que o defendente tinha
conhecimento das operações do Fundo Librium.
(vi)
Não sendo comprovado o dolo específico do agente, não é possível condenar o
defendente pela prática das operações analisadas, conforme jurisprudência da própria
CVM. As reespecificações, citadas como o “ardil” exigido pelo tipo, nada mais eram do
que procedimentos internos da Corretora. Adicionalmente, deve haver relação causal
entre a conduta fraudulenta e os danos do terceiro prejudicado, o que não ocorre no
caso. O defendente não pode ser punido com base apenas em coincidências.

90.
Os indiciados Carlos Alberto Neves de Queiroz e Maurício Atem apresentaram defesa
conjunta (fls. 1872-1949), na qual alegam10:
(i) Inépcia da acusação, conforme a Deliberação no 538/08, por não individualizar a
conduta dolosa dos defendentes, não identificar os mecanismos utilizados por eles
para a realização da operação fraudulenta, nem demonstrar o nexo causal entre os
prejuízos sofridos pelo Fundo e as atuações dos defendentes. Adicionalmente, não são
apresentadas provas quanto à alegada utilização dos meios artificiais ou fraudulentos
para extrair benefícios para si.
(ii) Não houve no Inquérito nenhum esforço no sentido de se identificar claramente qual foi
a efetiva participação de cada defendente nos fatos apurados.
(iii) O alto índice de coincidências entre as operações do Fundo e dos demais comitentes se
observa por conta de um procedimento interno da CG, que só permitia o
acompanhamento do pregão “viva voz” da BM&F nos dias em que houvesse forte
demanda de clientes (dados os altos custos de interurbano), ou seja, os mesmos dias
de atuação do Fundo Librium. Ou seja, um dos pilares da acusação elaborada no
Relatório, a alta taxa de coincidência de datas de operação não se sustenta como um
indício de fraude, tratando-se, na verdade, de uma limitação operacional decorrente da
estrutura da corretora.
(iv) Ainda sobre os procedimentos da CG, não é cabível acusar os defendentes de qualquer
19/44

reespecificação das ordens efetuadas, pois não possuíam as ferramentas necessárias
para inserir ou alterar as ordens no sistema, visto que estas só eram realizadas pelos
funcionários do back-office na sede da Corretora e os defendentes trabalhavam na filial.
(v)
Os assessores apenas recebiam as ordens e repassavam. E uma vez confirmada a
operação para o cliente não era possível a sua reespecificação. Caso isso ocorresse o
natural seria uma reclamação do cliente, e Fapes nunca reclamou da CG.
(vi)
A falta de depósito prévio em garantia foi vista pela Comissão de Inquérito como um
indício do comportamento fraudulento dos defendentes e demais comitentes. Isto no
entanto, não procede, já que a Corretora não é obrigada a exigir tal depósito.
(vii) A conta 999.999 era utilizada habitualmente não apenas como “conta erro”, mas como
uma forma de simplificar o registro das ordens no sistema de negociação, e depois de
um tempo, reespecificar as ordens para os clientes que as tinham dado. Não há
indícios ou provas de que os defendentes tenham contribuído para esta iniciativa ou
solicitado a utilização desta conta. Ressaltou-se o fato de que a reespecificação não é
um procedimento ilegal, mas sim previsto pela própria bolsa, presumindo que erros
operacionais podem ocorrer.
(viii) As ordens emitidas pelo Fundo Librium eram elaboradas pela FAPES, que as submetia a
uma série de controles, por pessoas de dentro e fora da entidade. Assim, é pouco
provável que a instituição tenha sido fraudada pela CG no período analisado, tendo em
vista não ter oferecido qualquer reclamação. Ademais, não há qualquer registro de
repasse da estratégia elaborada pela FAPES para os defendentes, sendo que o
conhecimento desta estratégia é fundamento essencial para o Relatório.
(ix)
Em parecer elaborado pelo Prof. Dr. Euchério Lerner Rodrigues, detalham-se as
operações analisadas pela Comissão. Nota-se que as reespecificações são prática
recorrente, existindo, inclusive clientes com número maior de reespecificações em seu
favor que não são analisados pela Comissão de Inquérito. Portanto, o indício das
reespecificações não serve como prova válida para qualquer acusação, já que se trata
de procedimento comum, autorizado pela BM&F e prática recorrente da Corretora.
(x) A CG realizou mais de 14 mil reespecificações nos anos de 2005 e 2006 e apenas 100
são de operações dos defendentes. A “reespecificação direta” é um procedimento
habitual do back-office da CG.
(xi)
Questiona-se a razão da P.S.A. não ter sido acusada no processo, tendo em vista ter
sido a principal beneficiária no eventual esquema fraudulento investigado.
(xii)
Em nenhum momento os defendentes foram contraparte do Fundo nos negócios
realizados, o que afasta a hipótese de seus ganhos terem relação com as eventuais
perdas do Fundo. Tal nexo causal é indispensável para a configuração de fraude. O
ganhador deveria ser contraparte do perdedor, e os defendentes não foram contraparte
do Fundo.
(xiii) A acusação de operação contrária à estratégia do Fundo Librium não se sustenta por
impossibilidade técnica, já que o Fundo operava sempre contra o mercado, desta
forma, um investidor que se aproveitasse das ordens “originalmente” pertencentes ao
Fundo e as fechasse com day-trade também teria perdas.
(xiv) As operações descritas no Relatório não podem ser caracterizadas como fraudulentas,
por não cumprirem os requisitos exigidos pelo tipo previsto na Instrução CVM no 08/79.
Sem a indicação do prejuízo sofrido pelo Fundo não há como caracterizar a operação
fraudulenta.

91. Celso Tanus Atem apresentou defesa, alegando (fls. 1997-2024):
(i) A inépcia da acusação elaborada pela Comissão de Inquérito, que não individualiza a
conduta dolosa do defendente, os mecanismos para a realização de operação
fraudulenta e nem demonstra nexo causal entre os ganhos do defendente e as perdas
do Librium. Tais equívocos evidenciam o desrespeito ao artigo 6o da Deliberação CVM
no 538/08, exigindo o arquivamento do feito sem resolução do mérito.
(ii) O defendente sempre atuou sozinho no mercado de valores mobiliários, sem constituir
assessor ou procurador. Assim, não prospera a tese de que as operações faziam parte
de um esquema fraudulento, já que sua tomada de decisões provinha exclusivamente
de suas observações mercadológicas.
(iii) A análise do padrão de atuação do defendente no mercado demonstra que as operações
realizadas em 2005 e 2006 não diferem deste padrão. Desta forma, a simples análise
de taxa de sucesso nas operações day-trade não pode ser considerada como prova de
qualquer irregularidade.
(iv) Celso Atem em nenhum momento foi contraparte do Fundo Librium, o que demonstra
que seus ganhos não têm relação nenhuma com as perdas do Fundo, conforme
constatado pela própria Comissão de Inquérito às fls. 1.524.
20/44

(v)
Há uma impossibilidade técnica na premissa adotada pela Comissão de Inquérito, de
que o defendente e os demais comitentes operavam conjuntamente com o Fundo,
aproveitando seu fluxo de ordens para gerar day-trades. Como o Fundo Librium atuava
sempre contra mercado, um investidor que se aproveitasse das ordens originalmente
pertencentes ao Fundo auferiria perdas, não ganhos.
(vi)
O argumento da taxa de coincidência de atuação do defendente com o Fundo nada
comprova, já que o Librium atuou quase diariamente, fazendo com que a taxa de
coincidência seja alta para qualquer operador naquele período.
(vii) O simples fato de Maurício Atem, filho de Celso Atem, ser funcionário da CG nada prova,
não havendo nada nos autos que ligue o defendente ao Fundo Librium ou que
demonstre qualquer conhecimento deste da estratégia do Fundo.
(viii) Não caracterização das operações como fraudulentas, conforme as exigências do tipo
previsto na Instrução CVM no 08, não tendo sido comprovados o dolo específico do
agente, ou a utilização de meios ardilosos pelo mesmo.

III. DOS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS

92. Em 24/10/2012, os defendentes Carlos Alberto Neves de Queiroz, Maurício Atem e Celso Tanus
Atem apresentaram petição (fls. 2.350/2.430) reiterando o pedido de provas formulado em suas defesas
às fls. 1.872/1.949 dos presentes autos, aduzindo, ainda, novos argumentos e formulando novos pedidos
de prova.

93. Em decisão monocrática, de 26/10/2012, a Diretora-Relatora entendeu que quanto ao pedido de
"degravação das gravações de voz solicitadas pela CVM, às fls. 1.077, fornecidas pela FAPES através de
um CD-Rom, acostado às fls. 1.111" tal prova revela-se absolutamente desnecessária, na medida em que
a mídia eletrônica em questão foi disponibilizada aos defendentes desde o momento em que foram
intimados para apresentação das respectivas defesas. Aliás, conforme petição dos defendentes, datada
de 03/09/2009 (fls. 1.796/1.797), foi solicitada – e deferida – a prorrogação do prazo de defesa, devido à
"enorme quantidade de informações relativas ao processo, sendo mais de 1.500 (mil e quinhentas)
páginas de documentos e mais de 1.600 (mil e seiscentas) gravações da mesa de operação da Fundação
de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES constantes dos cd-rooms, os quais foram
disponibilizados somente em meados de agosto do presente ano". Ou seja, os defendentes têm em suas
mãos as mídias digitais em questão há mais de 3 anos e não utilizaram qualquer trecho das conversas
gravadas em suas defesas. Assim, foi indeferido o pedido de degravação do CD-Rom de fl. 1.111. E, na
mesma linha e pelos mesmos fundamentos, foi indeferido o pedido impressão do conteúdo do CD-Rom de
fl. 1.195.

94. Quanto aos demais pedidos de prova formulados, embora considerados preclusos, pelo fato de
decorrerem de novas razões de defesa agora apresentadas sob as vestes de um pedido de provas, foram
analisados em homenagem ao princípio de que ao Estado interessa o total esclarecimento dos fatos,
independentemente de provocação das partes.

95.
Em relação ao pedido contido na alínea a do item 108 de petição de fls. 2.350/2.430, foi
esclarecido que, mesmo que as gravações ali solicitadas pudessem ser fornecidas pela FAPES11, em nada
a confirmação pelos operadores da Corretora ao longo do dia impediria que o número de contratos
confirmados (e informados à FAPES) fosse inferior àqueles, de fato, originalmente especificados em nome
do Librium ou da conta no 999.999, o que evidencia, sob qualquer ângulo, a absoluta desnecessidade de
produção da prova pleiteada.

96.
Quanto aos pedidos de depoimento de Agostinho Rinoldi Júnior e Marcelo de Abreu Borges,
alínea b do item 108 de petição de fls. 2.350/2.430, entendeu-se, em relação ao primeiro que a Corretora
já havia fornecido todas as informações sobre os procedimentos por ela adotados para a reespecificação
de negócios e que também foram tomados os depoimentos dos funcionários do back-office da Corretora
(fls. 1.126/1.132), em relação ao segundo, intimado para prestar depoimento nos presentes autos não
compareceu e esta Autarquia não tem poder legal para condução coercitiva de pessoas para prestação
de esclarecimentos.

97.
No que concerne ao pedido contido na alínea d do item 108 de petição de fls. 2.350/2.430, foi
esclarecido que os supostos prejuízos da FAPES mencionados no Anexo 2 do Relatório de Análise do GMA-
2 no 055/06 apenas chamaram a atenção da área de acompanhamento e deram origem às investigações.
A própria acusação sequer menciona esse suposto prejuízo de R$ 49.601.435,00 com ajustes diários para
fundamentar as imputações ali formuladas. Aliás, a acusação é muito clara quando esclarece que "não
restou comprovado que o prejuízo registrado pelo Fundo tenha sido consequência direta do lucro obtido
pelos comitentes, mas sim resultante da execução de estratégias previamente definidas e informadas
21/44

pelo Comitê de Investimento da FAPES, em conjunto com a atuação concertada e dolosa de operadores e
comitentes da [Corretora]" (fl. 1524). O prejuízo aqui não está em causa. O que se questiona, nestes
autos, são os lucros supostamente irregulares atribuídos aos acusados. Neste particular, a área
acusadora explicitou os argumentos que utilizou para imputar as responsabilidades e as defesas
apresentaram os seus contra argumentos, que serão analisados quando do julgamento do mérito do
presente processo sancionador.
98.
Nesta oportunidade também foram analisados pedidos de provas formulados por outros
Defendentes. Acílio Alves Borges Júnior, Cesar Portella Santos, Pedro Stenzel Brasiliano da Costa e Ricardo
de Azevedo Marques Bellens Porto arguiram que não tiveram acesso aos autos do processo administrativo
No SP2006/221 que originou o presente PAS. Este argumento não procede. De fato, o presente PAS
originou-se neste processo, conforme mencionado no Relatório da Acusação (fl. 1.437). Contudo, todas as
200 páginas do processo SP2006/221 (extinto) foram trasladadas aos autos do presente PAS e
devidamente renumeradas, conforme pode se constatar ao se folhear o primeiro volume deste último.
Não há referência a documentos externos neste PAS. Aliás, uma vez solicitados, todos os documentos
apresentados pela defesa foram incorporados ao processo, e todas as solicitações de vistas requeridas
pelos Defendentes foram deferidas. As mídias (CDs) também foram disponibilizadas aos Defendentes,
conforme documentado nos autos. Quanto ao pedido apresentado por Clóvis Souto Wanderley Filho (fl.
1.795), entendeu-se que não há razão nenhuma para esta Autarquia considerar as operações lícitas em
outros mercados e corretoras, pois estas não têm nenhuma relação com o caso em tela.

99.
Quanto ao pedido relacionado à intimação da FAPES para prestar esclarecimentos sobre os
custos de hedge da sua carteira principal e sobre sua política de proteção durante o período investigado,
informo que esta política é pública e encontra-se disponível no site da Fundação (www.fapes.com.br) e
poderia ter sido trazida aos autos pelos defendentes que a considerassem importante para suas defesas.

100.
Em 05/11/2012, Carlos Alberto Neves de Queiroz, Maurício Atem, e Celso Tanus Atem
apresentaram Recurso ao Colegiado contra a decisão monocrática, de 26/10/2012, que indeferiu o pedido
de produção de provas. Foi alegado, basicamente, que:
i. o indeferimento do pedido de produção de provas seria uma forma de cerceamento
à defesa, que a Relatoria estaria tentando "tapar os buracos de um queijo suíço" e que teria
alterado "objetiva e substancialmente a descrição dos fatos que influíram na formulação da
peça acusatória (...) sem, no entanto, permitir aos Recorrentes a apresentação de nova
defesa";
ii.
a Relatoria teria se substituído à Acusação "modificando em sua decisão, a
descrição dos fatos utilizada na peça acusatória" e teria deixado de apreciar o pedido de baixa
dos autos à superintendência que formulou a acusação com a finalidade de suprir as
irregularidades apontadas;
iii.
"não há na descrição dos fatos relacionados no relatório de inquérito qualquer
elemento que aponte para uma materialidade ou uma análise de autoria (...) que seja
consistente com uma confirmação à FAPES, pelos operadores da Gradual, de um número de
contratos inferior àqueles, de fato, originalmente especificados em nome do Librium ou da
conta no 999.999";
iv. mais adiante, é questionado "De onde partiu e quem ‘pariu’ essa nova acusação?";
v. a Relatoria teria feito "ouvidos moucos" quanto ao pedido de fls. 1.948, qual seja a
degravação do CD-Rom acostado às fls. 1.111;
vi. em precedentes da CVM, casos PRECE e FACEB, foi afirmado que seria necessária a
demonstração de vínculos entre investidores, gestores dos fundos e intermediários. Tais
precedentes deveriam ser utilizados de maneira uniforme e não "sacados como coelhos
saindo de cartolas" para acusar alguns investigados;
vii. a degravação dos diálogos contidos no CD-Rom demonstraria que não existe prova
nenhuma daquilo que se mostrou necessário no precedente da FACEB: indícios de
envolvimento dos acusados no esquema, atuação em conluio;
viii. o depoimento de Agostinho Rinoldi não pode ser substituído ou dispensado em razão
dos depoimentos de dois subordinados, já que era o diretor responsável pelo cumprimento da
Instrução CVM no 306/99, que trata da administração de carteiras de valores mobiliários;
ix.
a falta de provas seria um "atropelo na condução da instrução probatória" e não
uma justificativa para assegurar a razoável tramitação do processo e a celeridade de sua
tramitação;
x. os fundamentos do pedido feito na alínea b do item 108 do Pedido de Produção de
Provas não teriam sido apreciados – (a) Agostinho Rinoldi, em sua declaração por escrito não
dá indícios de que os Recorrentes tinham conhecimento da sistemática de reespecificação das
ordens empregadas no back-office da Corretora e (b) poderia esclarecer se a forma como a
Corretora atuou como representante da Poolnet teve alguma relação com as operações feitas
pelos Recorrentes;
22/44

xi.
o depoimento de Marcelo Abreu Borges, presidente e gestor de carteira da P.S.A.,
também não poderia ser dispensado, isso ensejaria uma nulidade formal no processo já que "a
rigor, sabe-se que as intimações em processos sancionadores da CVM são feitas utilizando até
3 (três) tentativas de intimação pelos correios (AR de mão própria) e que, no caso de ainda
assim não se ter sucesso, segue-se a publicação de edital";
xii.
na decisão recorrida afirmou-se que são questionados os lucros supostamente
irregulares atribuídos aos acusados mas "a palavra ‘prejuízo’ é citada nada menos que
13(treze) vezes no relatório de inquérito e a palavra ‘perda’ é mencionada outras 9 (nove)
vezes. Isto é, a menção sobre uma suposta conduta que prejudicou ou lesou o Fundo,
utilizando palavras ou expressões sinônimas, é feita 22 (vinte e duas) vezes no total, restando
óbvio por demais que, se não foi utilizada como fundamento da acusação é porque não se
conseguiu obter prova em nenhum momento";
xiii. os Recorrentes querem demonstrar que "nem o Fundo incorreu em perdas
decorrentes de ajustes do dia, nem as supostas perdas ao longo de todo o período ocorreram
em contraposição aos ‘resultados positivos relevantes’; e
xiv. "uma vez acusados de terem causado prejuízo ao Librium, e tendo alegado em sua
defesa que prejuízo algum causaram ao Fundo, o fato se tornou controverso nestes autos e
demanda solução através da produção de provas requeridas pela defesa e indeferidas pela
decisão recorrida".

101.
O Colegiado, em decisão de 13/11/2012, por unanimidade, manteve a decisão recorrida e
acompanhou o entendimento da diretora-relatora:
i. a decisão recorrida limitou-se a analisar os pedidos de produção de provas
formulados nos autos. Em momento algum é feita qualquer análise de mérito em relação aos
argumentos da acusação ou da defesa, caso dos itens (iii); (vi); (ix), (xii); (xiii) e (xiv) acima,
trazidos pelos Recorrentes. Isso será feito no momento oportuno, quando do julgamento deste
processo administrativo sancionador. Evidentemente, se as teses dos Defendentes estiverem
corretas e prevalecerem, eles serão devidamente absolvidos;
ii.
totalmente descabido o argumento de que se está tentando "tapar os buracos de
um queijo suíço" e que há uma alteração na descrição dos fatos. Não há qualquer mudança na
acusação formulada pela SPS e pela PFE;
iii.
alegação de que uma nova acusação teria sido "parida" não procede (fl. 2490). A
acusação não foi alterada, não foi acrescida, e continua a mesma, qual seja, prática de
operação fraudulenta conforme o disposto no inciso I da Instrução CVM No 08/79, II, alínea "c".
Desnecessária, também, a baixa em diligências para área técnica, pois não há retificação a
ser feita (art. 18 da Deliberação CVM No 538);
iv.
no que diz respeito: (i) ao pedido de degravação do CD-Rom, de posse dos
Recorrentes há mais de três anos e nunca utilizado por nenhum deles até aqui, nem pelos
demais defendentes; (ii) ao pedido de depoimento do Sr. Agostinho Rinoldi; (iii) à ausência de
depoimento do Sr. Marcelo Abreu Borges, que não é parte deste processo; e (iv) à questão dos
prejuízos e perdas, entendo que os Recorrentes nada trazem de novo, nada que não tenha
sido levantado no pedido original. Não há que se falar de "ouvidos moucos" para respostas já
dadas na Decisão datada de 26/10/2012;
v.
ao contrário do que sustentam os Recorrentes, o pedido de depoimento do Sr.
Agostinho Rinoldi não foi indeferido apenas pelo fato de terem sido tomados depoimentos de
funcionários do back-office da Corretora (fls. 1.126/1.132), mas, especialmente, e como ficou
claro na decisão recorrida, pelo fato de o próprio Sr. Agostinho já ter prestado todas as
informações relacionadas aos procedimentos adotados pela Corretora para a reespecificação
de negócios e em relação à conta no 999.999. Ou seja, tudo o que os Recorrentes pretendiam
provar com o citado depoimento, conforme contido na letra b do item 108 de seu pedido de
provas de fls. 2.350/2.430, já consta da correspondência de fls. 1.201/1.203.

102. Em 26/11/2012, mais uma vez, Carlos Alberto Neves de Queiroz, Maurício Atem, e Celso Tanus
Atem apresentaram "Recurso de Reconsideração" contra a Decisão do Colegiado, de 13/11/2012, que
indeferiu o Recurso apresentado contra a decisão monocrática que, fundamentadamente, negou o pedido
de produção de provas formulado às fls. 2.350/2.430 e 1.948. Foi alegado, basicamente, que:
i. "a simples transcrição do item 7 da decisão da Diretora-Relatora, proferida em
26/11/2012, é suficiente para comprovar o exato oposto do que se afirmou, ou seja, a
eminente Relatora fez sim análise do mérito na decisão monocrática que proferiu”;
ii. mais do que analisar o mérito, haveria diferenças entre a acusação e o decidido no
item 6 da decisão do Colegiado, de 13/11/2012, e no item 8 da decisão monocrática da
Diretora-Relatora, de 26/10/2012;
iii. Agostinho Rinoldi Júnior teria falecido em 15/11/2012, e o seu depoimento serviria
para esclarecer que os operadores da Corretora no Rio de Janeiro não tiveram participação nas
23/44

reespecificações efetuadas em São Paulo;
iv.
não pode prosperar a alegação de que o indeferimento do depoimento de Marcelo
Abreu Borges se deu por este não ser parte do processo;
v.
"Em relação ao indeferimento do pedido de prova relacionado à "zeragem" do
número de contratos, ou seja, a demonstração de que não houve prejuízo ao Fundo decorrente
de quaisquer reespecificações de negócios", os Recorrentes entenderam que a Diretora-
Relatora concluiu que não seria mais necessário, em matéria de prova, obter novos
esclarecimentos sobre as reespecificações.

103. O Colegiado, em decisão de 04/12/2012, por unanimidade, manteve seu entendimento anterior
quanto ao indeferimento dos pedidos de produção de provas e acompanhou o entendimento da diretora-
relatora:
i. É feita uma alegação genérica de que a decisão de 26/10/2012, em seu item 7, faria
uma análise do mérito. Entretanto, o item 7 transcrito no "Recurso de Reconsideração" é, na
realidade, o item 7 da decisão monocrática de 13/10/2012, que já foi analisada. Contudo, no
trecho transcrito não é possível observar qualquer referência ao mérito do presente Processo
Administrativo Sancionador;
ii. Segundo os Recorrentes haveria diferença entre os fatos narrados na acusação e os
fatos considerados nas decisões que indeferiram o pedido de produção de provas. A primeira
das "inovações" apontadas pelos Recorrentes seria a constatação de que o conteúdo das
mídias fornecidas aos Defendentes não foi utilizado em suas defesas. Não consigo vislumbrar
como essa mera constatação poderia ser considerada como uma nova imputação.
iii.
A segunda "inovação" na acusação seria o entendimento de que não haveria
necessidade de juntar ao processo as gravações das ligações entre a FAPES e a Corretora,
pois em nada a confirmação pelos operadores da Corretora ao longo do dia impediria que o
número de contratos confirmados (e informados à FAPES) fosse inferior àqueles, de fato,
originalmente especificados em nome do Librium ou da conta no 999.999. Mais uma vez
entendo que isto não pode ser entendido como uma nova acusação. Ao contrário da ótica
distorcida dos Recorrentes, o entendimento refletido no item 8 da decisão monocrática de
26/10/2012 em nada alterou – e nem poderia – a acusação formulada. As imputações que
serão julgadas por este Colegiado são exatamente aquelas constantes do Relatório de fls.
1.435/1.541, que concluiu pela existência de ardil ou artifício consubstanciado, segundo a
Acusação, "na prática recorrente de adulteração por meio da reespecificação da titularidade
de negócios já efetuados em nome e por ordem do Fundo".
iv.
A terceira alegação dos Recorrentes é de que no item 6 da decisão colegiada a
Relatora teria afirmado que "o CD-ROM contém gravações relacionadas à acusação de
adulteração da titularidade de negócios já efetuados por meio da prática de reespecificação de
ordens de negociação". No entanto a redação do item 6 da referida decisão não apresenta
qualquer relação com o que é afirmado pelos Recorrentes. A Relatora simplesmente assevera
que os quatro pedidos em questão já foram previamente analisados e que os Recorrentes não
apresentaram fatos novos que ensejassem a revisão do entendimento anterior.
v. Por último, os Recorrentes alegam que o item 8 da decisão monocrática seria uma
"inovação". De acordo com os Recorrentes "o ardil’ ou ‘artifício’ empregado se consubstanciou
não na prática de adulteração ou reespecificação de ordens de negociação; mas sim através
de uma prática diversa, que seria, supostamente, a de efetuar a confirmação de um número
inferior de contratos à FAPES, ou seja, menor do que a quantidade de contratos originalmente
solicitados pelo Fundo Librium". Mais uma vez os Recorrentes fazem uma interpretação
claramente diversa daquilo que consta objetivamente da decisão recorrida que,
simplesmente, demonstrou a completa desnecessidade de produção da prova pleiteada e,
portanto, de forma alguma, enseja uma nova acusação ou qualquer alteração da descrição
fática que será objeto de julgamento.
vi. A questão do depoimento de Agostinho Rinoldi Júnior já havia sido tratada nas duas
decisões anteriores.
vii. O pedido de depoimento de Marcelo Abreu Borges também já foi analisado nas duas
decisões anteriores e no presente Recurso os Recorrentes repetiram os mesmos argumentos
anteriormente apresentados.
viii.
No que tange ao "indeferimento do pedido de prova relacionado à verificação da
‘zeragem’ do número de contratos que estava sendo carregado pelo Librium até maio e junho
de 2006, ou seja, a demonstração de que não houve prejuízo ao Fundo decorrente de quisquer
(sic) reespecificações de negócios", conforme consta do parágrafo 21 do "Recurso de
Reconsideração", faz-se necessário repetir, ainda mais uma vez, o que já foi esclarecido na
decisão de 26/10/2012: o fato de o Librium ter ganho ou perdido dinheiro não está em causa e
não será objeto de julgamento. Os Recorrentes não estão sendo acusados de terem causado
prejuízo ao Librium e, neste particular, a própria Acusação formulada é muito clara quando
24/44

afirma que "não restou comprovado que o prejuízo registrado pelo Fundo tenha sido
consequência direta do lucro obtido pelos comitentes" .
ix.
O único fato novo trazido pelos ora Recorrentes diz respeito à informação sobre o
falecimento do Sr. Agostinho, que teria ocorrido em 15/11/2012.

IV. É o relatório.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2012.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-relatora
--------------------------
1 A partir do pregão de 02/01/2004, as especificações de comitentes deverão atender ao disposto no art.
11 da Deliberação da 457a Sessão do Conselho de Administração da BM&F:
Art. 11. Exceto pelo disposto no § 1o deste artigo, a especificação das operações será efetuada nos
seguintes horários:
I - operação realizada até às 11:30:59 horas: até 12:30:00 horas;
II - operação realizada entre 11:31:00 e 13:00:59 horas: até 14:00:00 horas;
III - operação realizada entre 13:01:00 e 15:30:59 horas: até 16:30:00 horas;
IV - operação realizada entre 15:31:00 e 17:00:59 horas: até 18:00:00 horas; e
V - após 17:01:00 horas: até 19:30:00 horas.
§ 1o As operações decorrentes de ordens emitidas por PLDs, por investidores institucionais, por
investidores estrangeiros, por pessoas jurídicas financeiras e por administradores de carteiras ou de
fundos de investimento deverão ser especificadas para o cliente final até às 19:30:00 horas.
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não abrange ordens de carteira própria de instituições detentoras
de títulos patrimoniais de emissão da BM&F da categoria de corretora de mercadorias, bem como das
entidades abertas e fechadas de previdência complementar, que deverão ser especificadas na forma do
caput deste artigo.
2 De acordo com o Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara de Derivativos, a especificação de
comitente é a identificação, junto à Câmara, do comitente detentor final da operação realizada em
pregão. Tal procedimento é incumbido às corretoras e feito em sistema apropriado para este fim.
3 Resolução CMN no 2.829/01, artigo 61, II – “É vedado às entidades fechadas de previdência privada
realizar operações denominadas day-trade, assim consideradas aquelas iniciadas e encerradas no mesmo
dia, independentemente de a entidade fechada de previdência privada possuir estoque ou posição
anterior do mesmo ativo.”
4 A Resolução CMN no 3.792/09, atualmente em vigor, relativiza a questão do day-trade nas Entidades
Fechadas de Previdência complementar:
Art. 53. É vedado à EFPC:
(...)
X - realizar operações de compra e venda de um mesmo título, valor mobiliário ou contrato derivativo em
um mesmo dia (operações day-trade), excetuadas as realizadas em plataforma eletrônica ou em bolsa de
valores ou de mercadorias e futuros, desde que devidamente justificadas em relatório atestado pelo AETQ
ou pelo administrador do fundo de investimento;
5 Fl. 1.406.
6 Também continham declarações nesse sentido, os depoimentos de Acílio Borges, César Portella; Ricardo
Bellens e Mauricio Atem, sendo os três últimos assessores da CG (fls. 1.000 a 1.007; 1046 a 1049; 1042 a
1045 e 1056 a 1060).
7 Acílio Alves Borges Junior, Clóvis Souto Wanderley Filho, César Portella Santos, Lygia Anastasio Ramos,
John Marcos Acland Hindmarsh, Elizabeth Fereira Otoni Azevedo, Manoel Grmano Mafort e Leonardo
Ramos Ribeiro.
8 “I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais
participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou
preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de
práticas não eqüitativas.
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
(...)
c ) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício
destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de
natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros.”
9 Posteriormente, os defendentes confirmaram o recebimento das mídias (fl. 1.746).
10 Das folhas 1.950 a 1.996 encontra-se o parecer elaborado pelo Prof. Euchério Lerner Rodrigues, sobre
a atuação dos defendentes Celso Tanus Atem, Maurício Atem e Carlos Queiroz.
11 Dado que passados mais de cinco anos dos fatos ocorridos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No 05/2008
25/44

Acusados:

João Marcos Cintra Gordinho
Carlos Alberto Neves de Queiroz
Maurício Atem
Caio Alexander Hall Nielsen
Ricardo de Azevedo Marques Bellens
Pedro Stenzel Brasiliano da Costa
Cesar Portella Santos
Carlos Ernesto Bohn
Clóvis Souto Wanderley Filho
Leonardo Ramos Ribeiro
Lygia Anastasia Ramos
Manoel Germano Mafort
Serrainvest Factoring Fomento Mercantil Ltda
Acílio Alves Borges Júnior
Celso Tanus Atem
Elizabeth Ferreira Otoni de Oliveira
John Marcos Acland Hindmarsh

Assunto: Processo Administrativo Sancionador

Diretora-relatora: Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

VOTO

1. Inicialmente rejeito a reiteração da proposta de Termo de Compromisso apresentada por
Maurício Atem, Carlos Alberto Neves Queiroz, Caio Alexander Hall Nielsen, e Celso Tanus Atem acostada
às fls. 2303-2310 por inoportuna e inconveniente, tendo em vista que a mesma proposta já foi analisada
e rejeitada pelo Colegiado em 17 de abril de 2012.

I. DAS PRELIMINARES

2. As preliminares a respeito:

i.
do pedido de produção de novas provas feito por Carlos Alberto Neves de Queiroz,
Maurício Atem, e Calso Tanus Atem;
ii. do pedido de acesso aos autos do processo administrativo No SP2006/221, que originou o
presente PAS, formulado pelos defendentes Acílio Alves Borges Júnior, Cesar Portella
Santos, Pedro Stenzel Brasiliano da Costa e Ricardo Marques Bellens Porto, e

iii. do pedido apresentado por Clóvis Souto Wanderley Filho (fl. 1.795) para esta Autarquia
considerar as operações lícitas em outros mercados e corretoras realizadas por ele bem
como intimar a FAPES para prestar esclarecimentos sobre os custos de hedge da sua
carteira principal e sobre sua política de proteção durante o período investigado,
foram devidamente respondidos na Decisão Monocrática de 26 de outubro de 2012, e
posteriormente mantida por unanimidade por este Colegiado em sede do Recurso e do Pedido
de Reconsideração protocolados em 05/11/2012 e 13/11/2012, respectivamente, conforme
relatado na seção III do Relatório a este Voto.

3. Praticamente todos os Defendentes argumentaram a inépcia da acusação devido à ausência de
nexo causal, falta da individualização das condutas, ausência de dolo específico, inexistência de sujeito
passivo, e, consequentemente, infração à Deliberação CVM No 538/08. Rejeito esta alegação e acredito
que estes pontos ficarão claros na análise do mérito da Acusação que se segue.

II. DO MÉRITO

4. Como elemento comum a praticamente todas as defesas, aparecem os seguintes argumentos:
(i) ausência de nexo causal entre as perdas do Librium e os ganhos dos acusados; (ii) ausência de
induzimento ao erro por parte do Librium; (iii) ausência de dolo específico por parte dos Defendentes; (iv)
inexistência de sujeito passivo determinado; e (v) não individualização da conduta dos Defendentes.

5. Diante destes argumentos, acredito que seja útil citar os depoimentos de operadores da CG e
dos Defendentes em relação ao contexto em que estas operações ocorreram. Também penso que ajude
proceder ao mesmo exercício feito no julgamento do PAS 21/2006 (“caso FACEB”) julgado em 07/08/12.
26/44

Naquela ocasião, foi calculada a probabilidade de ganhos repetidos e frequentes em vários pregões
obtidos por certos investidores serem, de fato, aleatórios. Também foi mostrada a natureza do fundo de
pensão que operava na mesma corretora, seu tamanho, estratégia, e rentabilidade.

6. O Quadro 1 traz trechos dos depoimentos colhidos pela CVM. Surpreende, nestas declarações, a
ingenuidade dos clientes sem experiência no mercado financeiro atendidos por Carlos Alberto Neves
Queiroz e por Maurício Atem, bem como a candura dos assessores da CG, conhecedores do risco das
operações dos mercados futuros. Como explicar a declaração de Lygia Anastasia Ramos de que decidiu
investir no mercado futuro “por não poder correr risco” e que parou de operar no mercado futuro porque
Carlos Alberto Neves Queiroz lhe informou que este mercado passaria a ter risco? Por outro lado, como
interpretar o comentário feito por um operador experiente, como João Marcos Cintra Gordinho, ao
justificar a ausência de depósito prévio? A explicação residiria no fato de que as operações não
apresentavam risco, pois “os seus clientes sempre ganhavam”1. Este é o primeiro indício de que algo
estava estranho neste ambiente.

Quadro 1 – Trechos Selecionados dos Depoimentos
Depoente
Comentário em Depoimento a CVM
FGRLM, ex-funcionário back
office CG
Ao comentar registro de ordem após a sua execução disse
que tal situação seria “fruto da incompetência de todo
back-office, ou de algum pedido de operador para que a
ordem fosse “segurada”, isto é não-especificada” (fl. 1128)
João Marcos Cintra
Gordinho, assessor da CG
Não saberia especificar as exigências da CG, pois “as
operações de seus clientes não apresentavam risco, pois
sempre ganhavam” (fl. 941).
Manoel Germano Mafort
cliente de Carlos Queiroz
“O combinado com Carlos Queiroz era que este senhor lhe
repassaria o percentual de dez por cento do resultado de
suas operações”. Deixou um talão de cheques assinados
com Carlos Alberto Neves de Queiroz (fl. 935).
Lygia Anastasia Ramos,
cliente de Carlos Queiroz
Foi orientada “a investir no mercado de índice futuro e por
não poder correr riscos, esta seria a aplicação mais
adequada para o seu perfil, ou seja, a de menor risco”.
Quando alertada por Carlos Queiroz que iria correr risco,
parou de operar. (fls. 953-954).
Leonardo Ramos Ribeiro,
cliente de Carlos Queiroz
Carlos Queiroz informava se o dia era propício para que as
operações ocorressem sem riscos em função das
informações que Carlos detinha. Parou de operar porque
“Carlos Queiroz disse que o mercado estava
ruim/perigoso”. Se recordava de ter feito pagamentos a
Carlos Queiroz. (fl. 947).
Elizabeth F. O. Azevedo,
cliente de Maurício Atem
Maurício Atem tinha autonomia e que “se houvesse
qualquer suspeita de que a operação não fosse dar lucro,
esta não era realizada” (fls. 991-992).
Pedro S. B da Costa,
assessor da CG.
“A ciência dos negócios do fundo influenciava o
comportamento dos demais clientes da corretora no
sentido de que houve ocasiões em que seguiu o fluxo das
ordens deste cliente, isto é “pegou carona””. Quase não
efetuavam negócios em dias em que o fundo não
participava em função da estratégia de se “aproveitar
normalmente da atuação do fundo que servia como
balizador para suas operações”. (fls. 1266-1267)
John Marcos Acland
Hindmarsh, cliente de Caio
Nielsen na CG em SP.
Confirmou ter achado estranho a dispensa de depósito
inicial e que não é normal um investidor ganhar em 100%
dos pregões ao longo de três meses. (fl. 962)
Fonte: Depoimento dos Depoentes nas folhas assinaladas.

7. Passo a analisar a probabilidade de certos investidores obterem ganhos repetidos e
frequentes no mercado futuro do Ibovespa em certo período de tempo. Quando se compra, em um
determinado pregão, uma ação líquida ou o índice futuro de ações, a probabilidade de fechar este MESMO
dia com ganho ou perda é de praticamente 50%. Esta probabilidade é semelhante ao lançamento de uma
moeda resultar em cara ou coroa. Se assim não fosse, seria possível obter lucros certos no mercado de
ações ou futuro, o que se sabe, não é o caso, nem mesmo para as instituições financeiras. Devemos
lembrar que os investidores aqui investigados são em sua maioria pessoas físicas, sem maiores acessos a
27/44

informações sobre o mercado de renda variável. Alguns dos comitentes analisados, a saber, Leonardo
Ramos Ribeiro, Lygia Anastasia Ramos, e Manoel Germano Mafort informaram que não sabiam o que era
mercado futuro, derivativo, ajuste diário ou chamada de margem. Esses investidores não tinham, por
exemplo, um time de analistas para fornecer dados sobre oportunidades para arbitragem e/ou distorções
de preços no mercado. Além disso, o futuro do índice Bovespa (Ibovespa) é extremamente líquido, o que
limita ganhos com operações de arbitragem.

8. Considerando que a negociação em day-trade traz uma chance aleatória de ganhar ou perder,
equivalente ao lançamento de uma moeda, as probabilidades2 dos acusados terem obtido a taxa de
sucesso que obtiveram estão demonstradas na Tabela 1.

Tabela 1 – Probabilidade da Frequência de Ganhos do Investidor Ocorrer
Notas: * significa que são considerados os day-trades de 2005 e 2006.
A última coluna é a Pr (x ≥ s), onde x é o número de acertos, s o número de pregões com ganho,
dado o número total de pregões, n.
Fonte: cálculo da Relatora com base nos dados do processo.

9. Salta aos olhos quão baixa é a probabilidade da maioria desses investidores obterem os ganhos
que registraram. Observe-se, na Tabela 1, que nem sempre o investidor com a maior taxa de sucesso nos
pregões é o de menor probabilidade. Assim, embora a taxa de sucesso de Carlos Esnesto Bohn seja de
72% em comparação, por exemplo, com os 100% de John Marcos Acland Hindmarsh, a probabilidade de
Carlos Esnesto Bohn ganhar em 101 pregões dos 140 em que ele participou é bem menor do que a John
Marcos Acland Hindmarsh. Isto ocorre, porque na medida em que o número de participações em pregões
aumenta, mais difícil é justificar ganhos frequentes e sequenciais. Intuitivamente: obter 15 coroas em 15
lançamentos de uma moeda não viciada é bem mais fácil do que lançar uma moeda 140 vezes e obter
101 coroas em vez de algo em torno de 70. É a lei dos grandes números funcionando! Quanto maior o
número de pregões, mais difícil é explicar ganhos repetitivos e sistemáticos por mera sorte.

10. A probabilidade de Ricardo Azevedo Marques Bellens Porto ter obtido ganhos positivos maior ou
igual a 92 nos 97 pregões em que participou através da CG é de 1 em 2,09 quintilhões. Esta sequência de
ganhos de Ricardo não é fruto do acaso. O que este número mostra é que é impossível, na experiência
prática, se lançar uma moeda para cima 97 vezes e se obter mais de 92 coroas. A moeda teria de estar
viciada. O mesmo raciocínio se aplica à maioria dos comitentes da Tabela 1.

11. Para fins de comparação, a chance de ganhar a Mega Sena da Caixa Econômica Federal,
quando se aposta R$ 2,00 em seis números, é de cerca de 1 em 50 milhões. Se o investidor gastar R$
10.000 para fazer o jogo máximo com 15 números da Mega Sena dos 60 números da cartela, a sua
chance de ganhar seria de 1 em 10.0003.

12. Cabe agora analisar a natureza do Fundo Librium cujo único cotista era a Fundação de
Assistência e Previdência Social do BNDES (FAPES). De acordo com seu regulamento (fls 167-176), o
Librium era um fundo exclusivo de investimentos em ações cuja política de investimento tinha como
objetivo “buscar rentabilidade equivalente à variação do IBrX (Índice Brasil)”. De acordo com o art. 9o de
seu regulamento, o Librium poderia participar do mercado de derivativos, não observando qualquer limite
28/44

(fl. 168). Já a Política de Investimentos da FAPES de 2005 e 2006 assim definia a sua política em relação
ao Librium e ao uso de derivativos4:
“É composto de posições acionárias de boa liquidez, que se deseja manter por prazos
suficientemente longos para que seus objetivos de preço sejam atingidos; em pouco tempo,
será o maior dos FIAs. Sua gestão é ativa, com otimização dinâmica de diversificação, e tem
por objetivo superar o índice IBrX. Durante o ano de 2005, diversas alterações da atual
composição deverão ser feitas com o objetivo de tornar o portfolio mais eficiente do que a
carteira original. Nesse portfólio prevê-se a utilização de instrumentos de alavancagem ou de
proteção, sempre que recomendável por força de condições de mercado. (pág. 5, 2005)”

“O limite de operações com derivativos é compatível com as posições nos ativos objeto que
irão servir de referência para a operação. Os derivativos são utilizados para antecipar
compras ou vendas, para proteger a carteira de oscilações ou controlar a volatilidade de
posições nos ativos objeto componentes das carteiras da Fundação. Poderão ser usados
sempre que as condições de mercado indicarem, respeitados os limites legais e
regulamentares, observadas recomendações específicas do COMIM, que diversificará os
derivativos por instrumentos e prazos. (Anexo II, 2006)”

13. O Anexo II da Política de Investimentos da FAPES de 2006 também limitava a posição de
derivativos de renda variável a 35% da posição à vista. A política mencionada acima deixa claro que
derivativos poderiam ser usados tanto para proteger a carteira (vender futuro para proteger uma posição
à vista) quanto para alavancar a posição à vista (comprar contratos futuros para elevar a posição no
mercado de renda variável). A política de “otimização dinâmica da carteira” foi iniciada em agosto de
20045. Portanto, o Fundo poderia em um determinado dia, comprar ou vender contratos futuros e o
volume era elevado, devido ao tamanho do Librium. A Tabela 2 traz a performance do Librium em 2005 e
2006, compara-a com o desempenho do IBrX (seu benchmark) e o Ibovespa, e mostra o patrimônio do
fundo ao final de cada um desses anos. Infelizmente, as informações disponíveis no sítio da FAPES não
são mostradas da mesma forma ano a ano. Assim, foi possível recuperar a performance do Fundo a cada
trimestre de 2006, mas não para 2005.
Tabela 2 – O Fundo Librium
Fonte: FAPES - Relatório de Atividade de 2005 e 2006, disponível em www.fapes.com.br em 18 de
setembro de 2012.

14. Dado o tamanho do Fundo ao final de 2005 e 2006, R$ 860 milhões e R$ 965 milhões, e dada a
política da FAPES de se utilizar de uma política de “otimização dinâmica” de sua carteira de renda variável
usando derivativos, não surpreende o alto volume de contratos negociados pelo Librium no mercado
futuro do Ibovespa tanto na compra como na venda, diariamente. Assim, usando a informação
disponibilizada na mídia a fl. 1.1116, tomando-se como exemplo o mês de julho de 2006, o Librium
participou ativamente do mercado, operando na compra em uns dias e na venda em outros, negociando
em média 1.300 contratos por dia, equivalente a um valor nocional de R$ 48 milhões. Além disso, dado
que as ordens eram quebradas em lotes pequenos - segundo instrução informal dada pela FAPES
mencionada no item 75 do Relatório de Acusação7 -, a cada dia do mês de julho, a CG realizava em média
44 operações no mercado futuro para o Librium. Havia dias em que o fundo operava mais de 3.000
contratos (R$ 118 milhões) na CG. Isto quer dizer que o Fundo poderia estar alavancado ou vendido em
percentuais relevantes de seu patrimônio. Aliás, a antepenúltima linha da primeira coluna da Tabela 2
mostra que o Fundo tinha uma posição vendida em 31 de dezembro de 2005 de R$ 349,4 milhões, isto é,
40% e 23% do patrimônio do fundo Librium e da carteira de renda variável, respectivamente. Do ponto de
vista da CG, este volume era expressivo, respondendo entre 20% a 30% do volume total operado de
futuro da corretora (depoimento de Caio Alexandre Hall Nielsen, fl. 1055)
15. Se a política de investimento da FAPES levou o Librium a operar no mercado futuro do Ibovespa,
29/44

predominantemente através da venda de contratos futuros para proteger a posição à vista, é razoável e
esperado que o fundo possa ter tido ajustes negativos em momento de alta da Bolsa. Assim, se ao longo
de 2006, a posição líquida no mercado futuro do Librium era vendida e o índice Bovespa subiu 33%, o
fundo sofreria necessariamente ajustes negativos no mercado. Estes ajustes não seriam diretamente
decorrentes de uma estratégia fraudulenta necessariamente deliberada para beneficiar determinados
investidores, mas sim do funcionamento normal do mercado.

16. Dito isto, passamos a analisar o caso em tela, começando pela presença dos elementos do tipo
descrito no Inciso II, alínea c da Instrução CVM No 8/79. A sua redação define:
operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários é “aquela em que se utilize ardil ou artifício
destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de
natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros”.

17. Da leitura deste dispositivo, aparecem os seguintes elementos necessários para sua tipificação:
(i) Ardil ou artifício;
(ii) Indução ou manutenção de terceiro em erro;
(iii) Intenção de obter vantagem ilícita para si ou terceiros.
18. Começo pela comprovação da existência de ardil, meio astucioso a que se recorre para burlar
alguém, estratagema, ardileza, para manter terceiro em erro. Não tenho dúvidas da presença do ardil no
caso em análise. Para ilustrar o ponto, vou me utilizar de um exemplo nos autos. De acordo com a Ata No
98/06 de 21 de julho de 2006 do Comitê de Investimentos da FAPES (fl 1.254), as operações propostas e
realizadas no mercado futuro do Ibovespa no dia 20 foram:
(iv) Comprar até 6.000 contratos com vencimento em Agosto/2006, se o índice for ≤ a
33.500 pontos;
(v) Vender até 8.760 contratos com vencimento em Agosto/2006, se o índice for ≥ 36.000
(vi) Adicionalmente, devia-se negociar 300 contratos a cada 100 pontos de variação do
índice.
No dia 21 de julho, a Ata reduziu a quantidade de contratos a vender de 8.760 para 8.340 (fl. 1.255), pois
no dia anterior, 20 de julho, foram vendidos 420 contratos futuros. O importante a se observar é que no
dia 20 de julho, a corretora registrou 790 contratos vendidos para o Librium (fl. 1.471), mas ao final do
dia, a CG só confirmou para o Librium a venda dos 420 contratos. A diferença de 370 contratos,
originalmente do Librium, se deu em razão da reespecificação para outros comitentes. O valor nocional
desta posição era de cerca de R$ 14 milhões. Portanto, a estratégia do Librim de proteção da carteira à
vista através da venda de contratos futuros foi prejudicada neste montante. Este exemplo mostra o
prejuízo que tal reespecificação na CG trazia para a execução da estratégia do Librium.

19. Entre os principais beneficiários desta reespecificação estão os Defendentes neste PAS. Ao
longo de 2006, 16.550 contratos foram reespecificados diretamente da conta do Librium para os
Defendentes, num valor nocional de cerca de R$ 650 milhões, considerando o Ibovespa médio de 2006. O
volume de contratos reespecificados em 2006 para estes comitentes é forte evidência de que havia algo
mais do que erro ou acúmulo de ordens a explicar as reespecificações.

20. E nem se alegue que o Manual de Procedimentos da Câmara de Derivativos BM&F permite tal
procedimento em qualquer circunstância. O Manual permite a reespecificação devidamente justificada,
originada em erro humano. Evidentemente a BM&F não permite reespecificações generalizadas de modo
a favorecer propositadamente determinados comitentes, prejudicando a estratégia de outros. Interpretar
a possibilidade da reespecificação extraordinária e justificada, como uma carta branca para proceder à
reespecificação de forma generalizada, seria um ataque frontal à integridade do mercado.

21. Também não cabe usar a desculpa do acúmulo de ordens, para que a CG reespecificasse uma
ordem originariamente dada por um cliente para outro. Se fosse possível, seria o caos dentro das
corretoras: bastava alegar “acúmulo de ordens” para proceder a qualquer reespecificação. Conforme bem
estabelecido pelo Manual da BM&F, reespecificações devem ser vistas como exceções e não como uma
prática generalizada para certos comitentes. Concordo com a observação do Prof. Euchério Lerner
Rodrigues, que, em parecer acostado às fls. 1950-1996 pelos Defendentes Carlos Alberto Neves Queiroz e
Maurício Atem, classifica como “irregular” o lançamento de todas as ordens no mesmo sentido para o
Librium, reespecificando as que não eram deles para outros comitentes. Nas palavras do Prof. Euchério:
“Com este procedimento, embora irregular, o back office otimizava o tempo necessário para a correta
alocação de ordens a todos os clientes”. (pág. 30 do parecer , a fl. 1980, ênfase adicionada).

22. Colaboram para a conclusão da existência do ardil as circunstâncias envolvendo os
Defendentes que operavam por meio da filial da CG no Rio, especialmente, os Defendentes Leonardo
Ramos Ribeiro, Lygia Anastasia Ramos, Manoel Germano Mafort, e Elizabeth Ferreira Otoni de Azevedo,
todos totalmente leigos no mercado financeiro, sem nenhuma experiência, e que, como vimos, tiveram
30/44

ganhos impossíveis, na experiência fática, em um mercado de risco. Todos eles eram assessorados na CG
por Carlos Alberto Neves Queiroz ou Maurício Atem, que informavam a estes comitentes a hora de
comprar e vender contratos futuros, sem risco, como bem evidenciado, candidamente, nas próprias
palavras de Elizabeth em seu depoimento, “se houvesse qualquer suspeita de que a operação não fosse
dar lucro, esta não era realizada”. Outros três Defendentes, Clovis Souto Wanderley Filho, Acílio Alves
Borges Junior, e Celso Tanus Atem eram ligados a Carlos Alberto Neves Queiroz e Maurício Atem por laços
de parentesco, sociedade em negócios, ou forte amizade. O grafista César Portella Santos, amigo de
Carlos Alberto Neves Queiroz, assessorava Carlos Esnesto Bohn e a Serrainvest, clientes formalmente de
Carlos Queiroz. Todos os citados até aqui eram clientes ou assessores/agentes autônomos vinculados à
CG no Rio.

23. Conforme amplamente documentado nos depoimentos, Maurício Atem era quem atendia o
Librium, recepcionando as suas ordens, sendo certo que as ordens do Fundo necessariamente passavam
por Carlos Alberto Neves Queiroz, pois ele centralizava as ordens de compra e venda do índice e ficava o
tempo inteiro acompanhando o mercado pela caixa de som que transmitia o pregão (fl. 1048). Portanto,
estes dois assessores da CG eram os pivôs da recepção e execução das ordens do Librium e de todos os
comitentes mencionados no item 22 acima. Eles sabiam os grandes volumes de contratos executados
pelo Librium, a evolução do mercado na janela de especificação da BM&F, e tinham os comitentes
externos como seus clientes. Estes fatos, conjuntamente com a prática de reespecificar (direta e
indiretamente) de forma sistemática contratos da conta do próprio Librium e da conta 999.999 para estes
comitentes ou para si próprios, mostram a existência do ardil.

24. Não há dúvidas de que a FAPES não tinha como saber que parte de seus contratos futuros
negociados através do Librium, legitimamente executados, numa estratégia de proteção da carteira à
vista (ou mesmo alavancagem), seriam desviados, propositadamente, para beneficiar terceiros. No
momento em que ordens especificadas originariamente para o Librium eram repassadas ou quebradas e
atribuídas a terceiros, o Librium era prejudicado. E, ao não ter conhecimento de tal ardil, estava
necessariamente em erro. E não é difícil explicar como isto era possível no ambiente da CG. Bastava, ao
final do dia, ou com uma defasagem de horas, Maurício Atem informar ao operador da FAPES que foram
executados menos contratos, omitindo a quantidade de contratos originalmente atribuída ao Fundo pela
CG. Os contratos originais do Librium, mas não alocados a este, serviam então para fechar day-trades
vencedores. Assim, por exemplo, se o Librium mandava vender 1000 contratos e a CG executava a
ordem, e o mercado caía durante a janela de tempo para a especificação da BM&F, bastava comprar
contratos ao novo nível E retirar alguns contratos da ordem original do Librium para formar day-trades
vencedores. Estes day-trades vencedores eram então alocados a certos comitentes. A FAPES não tinha
como ter ciência deste ardil (a reespecificação de seus contratos). O tamanho do Fundo Librium, da
ordem de R$ 900 milhões, conforme discutido acima, exigia ordens vultosas para executar uma política
de hedge ou mesmo de alavancagem nos mercados futuros, favorecendo a existência do esquema na CG.

25. A Acusação bem demonstrou a participação de Carlos Alberto Neves Queiroz e Maurício Atem
na recepção e na alocação das ordens entre o Librium e certos comitentes. A reespecificação era feita de
forma intencional, dolosa para favorecer alguns em detrimento da estratégia de outrem, no caso o
Librium. Aliás, os demais assessores da CG no Rio (Pedro Stenzel Brasiliano da Costa, César Portella
Santos, e Ricardo Azevedo Marques Bellens Porto) que foram beneficiados ou que beneficiaram terceiros
tinham ciência do Librium, de suas ordens, participavam e/ou sabiam do esquema da reespecificação e,
portanto, tinham o dolo direto ou eventual ao reespecificar as ordens e, ao montar o esquema, atraindo
comitentes de seu relacionamento e/ou confiança para quem os contratos eram reespecificados
sistematicamente.

26. Aproveito a discussão do item anterior para analisar a exigência da presença do dolo específico
para caracterizar a operação fraudulenta e se o tipo também permite a presença do dolo eventual. Todas
as defesas arguiram a necessidade de dolo específico para caracterizar a operação fraudulenta, não se
admitindo o dolo eventual. O dolo é a vontade dirigida à realização de um ilícito. O dolo específico é a
vontade de realizar o fato com um fim especial. Já no dolo eventual, o agente não quer o resultado, mas,
prevendo que ele pode ocorrer, assume conscientemente o risco de causá-lo. As defesas citam o ilustre
jurista Nelson Eizirik como exemplo doutrinário em que se exige a presença do dolo específico que sabe
ser prejudicial a terceiro, tal qual no estelionato8.

27. Permito-me discordar do ilustre jurista quando exige a presença do dolo específico para
caracterizar qualquer infração prevista na Instrução CVM No 8/79, inclusive levando-se em consideração a
jurisprudência desta autarquia. Acredito que as características peculiares ao mercado financeiro não
podem demandar sempre a existência do dolo específico, tal como no estelionato. E apenas para ilustrar
o meu ponto, observo o caso da possível manipulação na fixação da taxa Líbor cuja investigação está em
andamento no Reino Unido. Um determinado banco, ao informar uma taxa menor do que a real para o
31/44

órgão que estabelece a taxa Líbor diariamente, pode não ter o dolo específico de alterar o mercado, mas
correu o risco, dependendo das demais cotações (as quatro maiores taxa e as quatro menores são
desconsideradas na fixação da Líbor), de afetar a fixação da taxa. Observe-se também que, neste caso, o
sujeito passivo prejudicado por esta fixação eventualmente fraudulenta não é determinado, mas são
todos os investidores que potencialmente se utilizam da Líbor para fixar seus contratos. Não há sujeito
passivo definido, e nem por isso, este ilícito gravíssimo deixou de ser cometido.

28. Segundo PINHEIRO DOS SANTOS et. al. (2012, p.36)9, “a tipicidade administrativa tende a ser
mais dinâmica e veloz, com uso abundantes de atos administrativos, inclusive a título de
complementação”. É o caso dos delitos contra o mercado de capitais, cuja previsão administrativa se dá
através de normas emanadas desta Autarquia, tal como a Instrução CVM No 8/79. Esta última define de
maneira propositadamente aberta os ilícitos de criação de condições artificiais de demanda, manipulação
de preço, operações fraudulentas, e práticas não equitativas. Aliás, a Nota Explicativa CVM No 14/79,
disponível no sítio desta Autarquia, explica justamente a conveniência de adotar conceito
propositadamente genérico às situações que configuram operações ou práticas incompatíveis com a
regularidade e a integridade dos mercados.

29. Em relação ao dolo eventual, a jurisprudência da CVM demonstra que em determinadas
circunstâncias pode-se admiti-lo, havendo inclusive decisão que já foi confirmada pelo Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN). Este é o caso do PAS SP2001/0236, julgado em
19/07/2004. O relator, Diretor Eli Loria, considerou ainda “caracterizado o dolo eventual dos agentes, vez
que o resultado era previsível, tendo o S. e o S.N. DTVM assumido o risco de produzi-lo, não se
importando com sua eventual concretização”. Em seu voto neste mesmo caso, o Diretor Marcelo Trindade
afirmou que “tal dolo eventual é suficiente para a configuração da conduta indevida”. No mesmo sentido,
o PAS 39/1998 julgado em 21/11/2001, o PAS 01/1999 julgado em 19/12/2001, o PAS 04/2000 julgado em
17/2/2005, e mais recentemente, o caso PAS 06/2007 julgado em 28/10/2010. Em suma, é preciso
analisar a particularidade de cada caso.

30. No caso em tela, entendo que os assessores da CG tiveram o dolo específico de se aproveitar
das ordens dadas pelo Librium. Só as pessoas internas a CG poderiam conhecer as ordens do Fundo, a
conta 999.999, e, a partir deste conhecimento, reespecificar contratos para beneficiar determinados
investidores. Já entre os beneficiários, havia dois grupos. O primeiro grupo era composto por investidores
experimentados ou que trabalharam no mercado financeiro e, que, portanto, conheciam o funcionamento
do mercado futuro. Eles certamente tinham consciência do risco inerente às operações do mercado
futuro. Eram conhecedores do mercado, sabiam que aquela elevada taxa de sucesso era faticamente
impossível como demonstrado na Tabela 1. Seja com dolo específico, como parte de um esquema, seja
com dolo eventual, correndo o risco de causar o resultado, estes investidores também obtiveram um
benefício indevido, sem risco, e que só foi possível devido à presença das grandes ordens no mercado
futuro do Ibovespa do Fundo Librium. O segundo grupo de beneficiários é formado por investidores sem
nenhuma experiência no mercado futuro, e que realizavam operações “sem risco”. Entendo que o dolo
eventual se aplica a este segundo grupo. Mesmo considerando que são pessoas sem conhecimento do
funcionamento do mercado, qualquer pessoa proba e de boa-fé sabe que dinheiro não cai do helicóptero
no seu quintal. Será que estes investidores achavam normal receber R$ 100 mil – R$ 200 mil ao longo de
seis – nove meses, operando no mercado financeiro, de bolsa, sem fazer nenhum investimento e achando
que não teriam risco? O homem probo médio certamente diria que isso é impossível. Para isto ocorrer
seria necessário incorrer em alguma ilicitude. E este é o caso! Não cabe a meu ver a desculpa do “eu não
sabia”.

31. Tendo caracterizado a presença dos elementos do tipo administrativo, passo a responder aos
argumentos dos Defendentes.

32. Quanto à existência de nexo causal entre a fraude e o induzimento ao erro e ao fato de que a
Comissão de Investigação reconheceu que os prejuízos do Librium não necessariamente eram
consequência das reespecificações, entendo que o nexo causal restou largamente comprovado. Observo
ainda, que não se faz necessário ligar o ganho dos comitentes diretamente às perdas do Librium para
constatar, no caso em tela, a existência da operação fraudulenta. O que ficou cabalmente comprovado é
que o ardil da reespecificação em favor de certos comitentes impediu a FAPES, cotista única do Librium,
de executar plenamente a sua estratégia de proteção da posição à vista através do uso de contratos
futuros, conforme discutido no item 18. E certamente a não execução de sua estratégia é prejudicial ao
cotista. É preciso reconhecer a complexidade e mesmo a impossibilidade de se calcular tal dano. Mas este
fato não pode ser um impedimento à ação sancionadora desta Autarquia nos casos em que se faça
necessário. Acredito que estamos diante de um desses casos. O simples fato de não ser possível
determinar a extensão do dano causado pela conduta ilícita não pode impedir a atuação sancionadora da
CVM, notadamente em casos como o presente, no qual se logrou comprovar a efetiva realização de
32/44

reespecificações sistemáticas de contratos futuros em prejuízo à estratégia de um comitente e benefício
direto de determinados comitentes. A CVM não pode comprovar este fato, e não usar de seu poder
sancionador porque não há como se calcular o dano. Seria destruir a equidade e integridade do mercado
e exigir a presença de um elemento (o dano) não previsto no tipo administrativo de que se trata.

33. Como visto no item 17, para a caracterização da operação fraudulenta a existência de prejuízo
ao investidor não é requisito essencial. Basta que o agente tenha tido a intenção de obter vantagem
ilícita para si ou terceiros, usando de ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro10.

34. Quanto à alegação da inexistência de sujeito passivo determinado, este não é o caso, pois a
Acusação bem demonstrou que a fonte das reespecificações eram os contratos do Librium. Portanto, a
FAPES como cotista única do Librium é o sujeito passivo e determinado que, tendo sido mantida em erro,
sofreu as consequências de não ter tido a sua estratégia devidamente implementada. Gostaria de
aproveitar o ensejo para reafirmar o meu entendimento de que os ilícitos contra o mercado de capitais
não necessariamente exigem a presença de um sujeito passivo definido. É só imaginar o delito da
manipulação do preço através de uma fraude: todos os participantes do mercado que se utilizam daquele
preço seriam prejudicados. É preciso examinar o delito caso a caso. Mas não se pode concluir que, da
impossibilidade de identificar um investidor prejudicado, decorre a inexistência do delito.

35. As defesas também rebatem a suposição da Acusação de que a falta de depósito de margem de
garantia seria uma indicação do lucro certo na operação. Para os Defendentes, esta exigência é faculdade
da corretora, não podendo ser entendida como uma conduta fraudulenta. A meu ver, embora a falta de
depósito por si só não seja elemento significativo, ela faz parte do conjunto probatório da existência de
fraude. Quando se leva em conta o volume de contratos futuros negociados em operações de day-trade
por pessoas sem patrimônio significativo, o fato chama atenção. Para dar uma dimensão do que isso
significa, tomemos o exemplo de Ricardo Azevedo Marques Bellens Porto que, em seu depoimento,
informou que seu patrimônio era da ordem de R$ 55.000,00. Pois bem, com este patrimônio e sem
depósito prévio, Ricardo operava através da CG volumes elevados de contratos para uma pessoa física.
No dia 20 de julho, por exemplo, realizou day-trades com 50 contratos na venda e 50 na compra, (fl.
1342). O valor da posição nocional de 50 contratos era, à época, de R$ 1,9 milhão. Isto quer dizer que
uma perda no day-trade de 3%, razoável no contexto, implicaria em um ajuste no valor de todo o
patrimônio de Ricardo. Este exemplo mostra que, embora por si só, a falta de depósito prévio não prove
nada, é um forte indício de que não se exigia depósito prévio porque as operações eram seguras, isto é,
não exigiria o pagamento de ajustes. Eram, de fato, operações que tiveram o seu risco inerente extirpado
pela prática da reespecificação. Aliás, tal fato fica claro no depoimento do também assessor da CG João
Marcos Cintra Gordinho ao justificar a ausência de depósito prévio: “as operações de seus clientes não
apresentavam risco, pois sempre ganhavam” (fl. 941).
36. Antes de passar à análise da conduta individual dos Defendentes, é importante comentar o
argumento das defesas de Carlos Alberto Neves Queiroz, Maurício Atem, e Celso Tanus Atem, com base
no parecer do Prof. Euchério Lerner Rodrigues, às fls 1950-1996, a respeito da impossibilidade dos
Defendentes se aproveitarem do fluxo das operações do Librium, pois (fls 1933-1934),
“há, neste caso, uma impossibilidade técnica [de se aproveitar do fluxo de ordens do Fundo],
uma vez que o Fundo Librium operava sempre contra o mercado, conforme informado nos
depoimentos de seus empregados ou representantes, auferindo perdas com ajustes diários
negativos. Dessa forma, um investidor que se aproveitasse das ordens “originalmente”
pertencentes ao Fundo e as fechasse depois com day-trade, também auferiria perdas.
Conforme verifica o Prof. Euchério, “ocorre que devido ao peculiar modus operandi do fundo
Librium, o qual comprava sequencialmente quando o mercado operava em baixa e vendia
quando o mercado estivesse em alta, tornaria o “aproveitamento indevido” de ordens
emanadas do fundo para posterior fechamento de day-trade, uma estratégia fadada ao
fracasso, pois os preços já haveriam se movido contrariamente ao sucesso do fechamento do
day-trade.“

37. Permito-me discordar dos Defendentes e de seu ilustre parecerista. Primeiro, porque seria
subverter a lógica do depoimento dos colaboradores da FAPES interpretar que operar contra o mercado
significa auferir perdas com ajustes diários negativos. A estratégia, muito clara, nas atas do comitê de
investimentos da FAPES, era comprar (ou vender) um determinado número de lotes se o futuro do
Ibovespa atingisse um nível considerado baixo (ou alto), conforme exemplo dado no item 18 acima.
Portanto, a estratégia tática da FAPES era comprar na baixa (quando o mercado está de “mau humor”) e
vender na alta (quando impera o otimismo). Isto não tem nada a ver com operar contra o mercado para
auferir ajustes negativos em day-trades. Aliás, esta interpretação é absurda, pois significaria que a FAPES
atuaria para perder dinheiro de forma proposital. Segundo, porque ao poder reespecificar ordens do
Librium para outros comitentes, os operadores da CG poderiam facilmente aproveitar-se do movimento
do mercado para alocar day-trades positivos para determinados comitentes. Um exemplo ilustra este
33/44

ponto facilmente: logo pela manhã, o Librium dá a sua única ordem do dia, por exemplo, a venda de 100
contratos futuros a 35.000 pontos. Suponhamos que o mercado caia 0,57% para 34.800 pontos. Se um
outro comitente, comprar 50 contratos a 34.800 e tiver 50 contratos do Librium reespecificados para ele,
ele terá um day-trade vencedor no valor de R$ 10.000 = 200 x 50. Ao final do dia, bastaria o operador da
CG informar ao operador da FAPES que só conseguiu vender 50 contratos e não 100, sobrando contratos
para serem vendidos no dia seguinte pela FAPES, tal como bem documentado nos autos, ocorreu no dia
20 de julho de 2006. Portanto, esta estratégia não é fadada ao fracasso, mas ao sucesso, com certeza e
sem riscos. Aliás, é exatamente desta possibilidade, aproveitar-se das ordens do Librium, que o
Defendente Pedro Stenzel Brasiliano da Costa falava quando disse que pegava “carona” nas ordens do
Librium (ver Quadro 1).

38. Ainda segundo o Prof. Euchério, “para que o índice de acerto verificado nas operações de day-
trade fosse considerado elemento de prova da existência da fraude, deveria haver, no mínimo, a
apresentação de evidência estatística confiável de sua probabilidade de ocorrência”. (fl. 1976, pág. 26 de
seu parecer). Estas probabilidades são mostradas na Tabela 1, e os números confirmam o quão baixa era
a probabilidade dos Defendentes obterem aquelas sequências de ganhos operando no mercado futuro.

39. Superada estas questões iniciais relativas ao contexto em que as operações ocorreram e ao
questionamento sobre a configuração do tipo administrativo “operação fraudulenta”, noto que esse caso
envolve uma situação que normalmente é difícil de ser apreciada. É natural que se estranhe um quadro
geral em que um grupo de investidores tem altíssimo índice de sucesso com determinadas operações e,
concomitantemente, há um investidor institucional que auferiu perdas no mesmo período. Mas o grande
problema é saber se o investidor, ao realizar essas operações exitosas, o fez por conta própria,
independente, alheio de qualquer esquema, e, correndo o risco inerente ao mercado, ou, ao contrário, se
utilizou de estratagema, de forma a obter lucros para si ou para terceiros em detrimento de outro
investidor, no caso, a FAPES, mantida em erro.

40. Levando-se em consideração que a acusação deste caso é de operação fraudulenta, e não de
prática não equitativa, acredito que o padrão seguido no Processo Administrativo Sancionador CVM no
13/2005 (o caso “Prece”) cujo relator foi o diretor Otavio Yazbek, padrão por mim seguido no PAS 21/2006
(o caso “Faceb”), julgado em 02/08/2012, ambos seguidos por unanimidade, é adequado a este caso,
mas com as devidas adaptações ao tipo administrativo.

41. Assim, para o fim de avaliar se os Defendentes devem ser responsabilizados por terem
participado de um esquema como o descrito pela acusação, é necessário ir além da constatação acerca
dos “ajustes do dia” positivos e negativos. É necessário, antes de qualquer outra coisa, relacionar as
operações dos Investidores com as operações realizadas pelo Fundo. Para que o esquema funcionasse, os
Investidores e o Fundo teriam que atuar por um mesmo intermediário durante um mesmo período. Deve-
se também traçar vínculos, de uma forma mais ou menos direta, entre (i) os Investidores; e (ii) alguém
relacionado aos intermediários responsáveis pelas operações realizadas por esses mesmos investidores e
o Fundo, cuja cotista exclusiva, a FAPES era, por sua vez, mantida em erro, conforme acima abordado.

42. Dadas essas premissas, o Colegiado, no julgamento do referido caso “Prece”, deliberou
condenar aqueles investidores que, além de todos os outros indícios acima demonstrados, de alguma
forma, mantinham relações com o intermediário dos seus negócios e/ou com os administradores e
gestores dos fundos envolvidos.

43. Entendo que essa linha de raciocínio pode ser utilizada para os seguintes Defendentes:
a. Carlos Alberto Neves de Queiroz;
b. Maurício Atem;
c. Ricardo de Azevedo Marques Bellens;
d. Pedro Stenzel Brasiliano da Costa;
e. Cesar Portella Santos;
f. Carlos Ernesto Bohn;
g. Clóvis Souto Wanderley Filho;
h. Leonardo Ramos Ribeiro;
i. Lygia Anastasia Ramos;
j. Manoel Germano Mafort ;
k. Serrainvest Factoring Fomento Mercantil Ltda;
l. Acílio Alves Borges Junior;
m. Celso Tanus Atem; e
n. Elizabeth Ferreira Otoni de Oliveira.

44. Dos Defendentes acima, quatro eram assessores da CG: Carlos Alberto Neves de Queiroz,
34/44

Maurício Atem, Pedro Stenzel Brasiliano da Costa, e Cesar Portella Santos. Os Defendentes, Carlos Alberto
Neves de Queiroz e Maurício Atem, atendiam pessoalmente os operadores da FAPES. Os dois eram os
pivôs do esquema ao serem os conhecedores das ordens do Librium, por serem o ponto de contato na
CG, dos comitentes beneficiados, e terem eles próprios, especialmente Carlos Alberto Neves de Queiroz,
se beneficiado do ardil da reespecificação. Outros dois defendentes, César Portella Santos e Ricardo
Azevedo Marques Bellens Porto eram agentes autônomos vinculados a CG.

45. É importante ressaltar que ao atenderem a FAPES, Carlos Alberto Neves Queiroz e Maurício
Atem, trabalhavam juntos, em cooperação. Tinham conhecimento das ordens, do andamento das
execuções, e confirmavam para o operador da FAPES as ordens finais atribuídas ao Librium. Portanto, os
dois tinham ciência de que as ordens originais atribuídas ao Librium eram repassadas ou quebradas,
beneficiando assim outros comitentes, ora Defendentes, ou eles próprios. Neste esquema, um
possibilitava os ganhos dos clientes do outro e vice-versa. Havia, portanto, colaboração mútua no ilícito,
um verdadeiro concurso de agentes para a realização das operações fraudulentas.

46. Carlos Alberto Neves de Queiroz assessorava Manoel Germano Mafort, Leonardo Ramos Ribeiro,
e Lygia Anastásia Ramos. Estes clientes de Carlos Queiroz eram totalmente ignorantes do mercado
financeiro, do futuro do índice Bovespa, e de operações de day trade. Conforme ficou claro em todos os
depoimentos destes investidores, era Carlos Alberto Neves de Queiroz quem decidia o dia de operar, o
momento de entrar e sair do mercado, e quem indicava quando o mercado tinha risco ou não, como se
fosse possível subtrair do mercado futuro do Índice Bovespa o seu risco inerente. Evidentemente, isto só
era possível porque contratos eram reespecificados do Librium e da conta 999.999 para esses clientes.
Observo ainda que os Defendentes, Manoel Germano Mafort e Leonardo Ramos Ribeiro, informaram que
repassavam parte do ganho obtido para Carlos Queiroz, embora Leonardo, pensando melhor, tenha
mudado esta parte de seu depoimento original. Além disso, todos esses clientes de Carlos Queiroz tinham
os seguintes pontos em comum:
a. probabilidade de obter a sequência de ganhos que obtiveram, atuando no mercado
futuro do Ibovespa, era pelo menos cinco vezes menor (1 em 268 milhões) do que
ganhar na Mega Sena apostando o jogo mínimo (1 em 50 milhões);
b.
o cadastro deles na CG, o começo, e o término das operações no mercado futuro
ocorreram em datas muito próximas ao início e ao fim da atuação do Librium na CG,
conforme mostrado no Relatório deste voto;
c.
a maior parte de seus contratos e dos ajustes do dia positivo originou-se de
reespecificações das contas do Librium e da conta 999.999;
d. obtiveram ganhos em todos os dias em que atuaram tornando a probabilidade deste
evento uma impossibilidade fática;
e. a atuação deles coincidia 100% com o Librium;
f. operavam sempre no mesmo contrato futuro que o Librium; e
g. não fizeram depósitos iniciais para garantir margem, como se não houvesse risco em
sua atuação, apesar de serem pessoas sem maior patrimônio e estarem operando
valores nocionais elevados para pessoas físicas.

47. Em relação ao ponto das datas coincidentes, observo que estes Defendentes atuaram entre
maio e novembro de 200611. É certo que neste período, especialmente entre maio e agosto, o Librium
operou praticamente todos os dias, tornando a coincidência entre estes comitentes e o Librium uma
realidade fática. Contudo mais interessante do que contar os dias em que tanto o Librium quanto estes
comitentes operaram, é verificar a coincidência negativa, isto é, os dias em que o Librium não atuou e,
coincidentemente, estes investidores também não operaram. O número de dias de coincidência negativa
foram 29, 29, e 27 para Manoel, Lygia, e Leonardo, respectivamente12. Assim o argumento da Defesa de
que o Librium operava todos os dias e que, portanto, a coincidência da atuação destes comitentes era
uma necessidade fática, não se mantém quando se observa os dias de coincidência negativa. O que de
fato ocorria era que, se o Librium não operasse em um determinado dia, estes investidores também não
participavam do mercado, pois não havia um porto seguro.

48. Após a saída de Pedro Stenzel Brasiliano da Costa da CG, Carlos Alberto Neves Queiroz passou
a atender também Clóvis Souto Wanderley Filho. Já Maurício Atem, assessorava Elizabeth Ferreira Otoni
de Oliveira, Acílio Alves Borges Junior, e Celso Tanus Atem. Excluindo Elizabeth, os demais clientes de
Maurício Atem tinham alguma experiência no mercado financeiro. Acílio e Clóvis trabalhavam no mercado
enquanto Celso Tanus Atem, pai de Maurício Atem, fora sócio de Carlos Alberto Neves de Queiroz na
Sprind DTVM, além de amigo de longa data de Ricardo de Azevedo Marques Bellens e de Cesar Portella
Santos. Aplicam-se para esses investidores as observações feitas no item 46 acima, com a agravante de
que, exceto Elizabeth, todos os demais, ao serem pessoas com conhecimento do mercado financeiro,
tinham consciência do funcionamento do mercado futuro e do risco inerente a este. As datas coincidentes
com as operações do Librium chegam a 90% para estes comitentes e a maior parte de seus contratos
35/44

foram provenientes de reespecificações diretas das contas do Librum e 999.999. Nenhum deles realizou
depósito prévio para operar na CG. Exceto por Celso, a probabilidade de obterem a sequência de ganhos
que obtiveram é pelo menos 2.000 vezes menor do que ganhar na Mega Sena (1 em 102 bilhões para
Elizabeth) conforme mostra a Tabela 1. Chama também atenção a coincidência negativa: durante os
meses em que estes comitentes operaram, em 27, 30, 40, e 30 dias, respectivamente, para Elizabeth,
Acílio, Celso, e Clóvis, o Librium não operou e eles também não o fizeram. Acredito que esta seja uma
coincidência mais forte e indicativa da existência de um arranjo na CG, do que contar os dias em que
tanto o Librium quanto estes comitentes operavam. Cai por terra assim, o argumento dos Defendentes de
que o Librum operava todos os dias e, portanto, a coincidência entre os dias de operação destes
comitentes e do Librium não poderia ser interpretada como um indício de irregularidade. Entendo que
todos esses elementos e coincidências só poderiam ocorrer porque Maurício Atem era um dos pivôs,
juntamente com Carlos Alberto Neves de Queiroz, do esquema montado na CG para beneficiar
determinados comitentes enquanto mantinham a FAPES em erro.

49. O terceiro grupo de Defendentes inclui o assessor Cesar Portella Santos e os seus clientes
Carlos Ernesto Bohn e Serrainvest Factoring Fomento Mercantil Ltda., sociedade controlada por Carlos
Ernesto Bohn. Cesar Portella Santos entrou na CG através de seu amigo Carlos Alberto Neves de Queiroz,
tendo lhe sido passado o cliente Carlos Ernesto Bohn, investidor experimentado. Formalmente, em sua
ficha cadastral, este investidor era assessorado por Carlos Queiroz. Apesar do percentual dos dias de
coincidência das operações de Carlos Bohn e da Serrainvest com o Librium de 72% estar abaixo dos
demais Defendentes (90% ou mais), noto na Tabela 1 que a probabilidade dos ganhos de Carlos Ernesto
Bohn e Serrainvest ocorrerem é uma impossibilidade fática. Isto ocorre devido ao elevado número de dias
em que estes investidores operaram. Na medida em que o número de participações em pregões
aumenta, fica muito mais difícil obter ganhos repetidos acima de 50% no mercado futuro, conforme
comentado no item 9 acima. Embora Carlos Ernesto Bohn fosse um investidor antigo na bolsa, tendo
atuado por 16 anos carregando posições no mercado à vista, chama atenção a sua atuação no mercado
futuro do Ibovespa. Carlos Ernesto Bohn e a Serrainvest fizeram o primeiro cadastro na BM&F, através da
CG, apenas em abril de 2005, tendo parado de operar em fevereiro de 2007, datas muito próximas ao
início e ao fim das operações do Librium na CG. Conforme bem apontado pela Acusação, o Defendente
Carlos Ernesto Bohn deixou de carregar posições e concentrou sua atuação em operações de day-trade,
justamente quando os demais comitentes também começaram a operar no rastro do Librium. Entre maio
e setembro de 2006, em 24 pregões, todos coincidentes com atuação intensa do Librium, Carlos Bohm
obteve ganho de R$ 525 mil, 90% do lucro obtido por ele em operações day-trade.
50. Além disso, chama atenção o elevado número de reespecificações de Carlos Ernesto Bohn:
5.390 dos seus 9.870 contratos foram provenientes das contas do Librium e 999.999. Já para a
Serrainvest, dos 25.170 contratos negociados por esta sociedade, 16.800 foram provenientes de
reespecificações direta. Claramente, a reespecificação de volumes tão elevados para estes clientes era
mais a regra do que a exceção, sendo mais uma forte evidência da existência de um esquema
fraudulento na CG. Quanto à coincidência negativa, no período em que o investidor Carlos Ernesto Bohn
atuou, o Librium operou em 140 pregões e Carlos Ernesto Bohn atuou em 80 deles. Contudo, neste
período, o Librium não operou em 40 dias e justamente nestes Carlos Ernesto Bohn também não esteve
presente. Para mim, esta é mais uma evidência de que Carlos Ernesto Bohn, através de seus contatos na
CG, Cesar Portella Santos e Carlos Alberto Neves Queiroz (seu assessor formalmente), beneficiou-se do
ardil montado na CG para beneficiar certos investidores enquanto a FAPES era mantida em erro.

51. Passo agora a comentar os ganhos obtidos para si próprios pelos operadores, assessores, e
agentes autônomos vinculados à CG, Cesar Portella Santos, Carlos Alberto Neves de Queiroz, Maurício
Atem, Pedro Brasiliano da Costa e Ricardo de Azevedo Marques Bellens. Conforme bem apontado pela
Acusação em seu Relatório (fl. 1508) Cesar Portella Santos era o grafista da CG, a pessoa que fazia os
gráficos que serviam de base para a tomada de decisões, tendo sido citado nesta qualidade nos
depoimentos de Carlos Alberto Neves de Queiroz e Maurício Atem. Conforme a Tabela 1, a probabilidade
de Cesar Portella Santos obter ganhos em 64 ou mais dos 70 pregões dos quais participou é de 1 em 8,2
trilhões, uma impossibilidade fática. Assumir que esta sequência de ganhos seria decorrente de sua
habilidade como grafista é um atentado à inteligência, pois há que se indagar porque esta habilidade
ocorreu apenas durante a atuação do Librium na CG.

52. Carlos Alberto Neves de Queiroz, além de ser um dos pivôs do esquema montado na CG
conforme discutido acima, operou para si próprio em 56 pregões, 46 dos quais coincidiram com o
Librium, tendo obtido ganhos de R$ 172 mil. A probabilidade desta sequência de ganhos ocorrer é de 1
em 1,6 milhão, muito baixa, sendo que 96% e 50% dos contratos por ele negociados em 2005 e 2006,
respectivamente, foram oriundos de reespecificações diretas das contas do Librium e 999.999.

53. Já Pedro Stenzel Brasiliano da Costa também operou para si próprio, tendo obtido ganhos em
19 dos 20 pregões dos quais participou, uma chance de 1 em 50.000, cinco vezes maior do que ganhar
36/44

na Mega Sena apostando-se o jogo máximo permitido nesta loteria, uma probabilidade também muito
baixa. Suas atuações coincidiram em 80% dos dias com a atuação concomitante do Librium e,
considerando os contratos negociados em 2005 e 2006, 84% foram reespecificados diretamente das
contas do Librium e 999.999, mais uma forte evidência de que se beneficiou diretamente do esquema.

54. Quanto a Maurício Atem, a chance de ganhar em mais de 10 pregões dos 13 em que operou
não é tão baixa, 1 em 22, o que é plausível. Observo, contudo, o fato de que operou concomitantemente
ao Librium em 12 dos 13 pregões e que dos 460 contratos negociados em 2005 e 2006, 285 (62%) foram
provenientes de reespecificações diretas. Considerando a sua posição como responsável pelas operações
do Librium na CG, entendo que estes indícios são fortes o suficiente para afirmar que ele, Maurício,
também beneficiou-se diretamente do esquema.

55. Por sua vez, Ricardo de Azevedo Marques Bellens foi um dos maiores beneficiários do esquema
montado na CG no Rio de Janeiro. A chance de obter ganhos em 92 ou mais, dos 97 pregões em que
participou, é de apenas 1 em 2 quintilhões, outra impossibilidade fática. Ademais 70% de seus contratos
(3.400 de 4.890) foram oriundos de reespecificação direta das contas do Librium e 999.999, tendo sua
atuação nos 97 pregões coincidido em 96% dos casos com o Librium. A coincidência negativa também é
contrária a este Defendente: nos meses em que operou, houve 48 dias em que o Librium não o fez e,
coincidentemente, Ricardo também não. Em seu depoimento ou na sua defesa, não apresentou nenhuma
explicação plausível para o seu sucesso, além de sua disciplina, sensibilidade e sorte, que já demonstrei
não ser plausível.

56. Considero que a discussão acima mostra fortes indícios, robustos e convergentes para
condenar os Defendentes13 Carlos Alberto Neves de Queiroz, Maurício Atem, Ricardo de Azevedo Marques
Bellens, Pedro Stenzel Brasiliano da Costa, Cesar Portella Santos, Carlos Ernesto Bohn, Clóvis Souto
Wanderley Filho, Leonardo Ramos Ribeiro, Lygia Anastasia Ramos, Manoel Germano Mafort, Serrainvest
Factoring Fomento Mercantil Ltda, Acílio Alves Borges Junior, Celso Tanus Atem, e Elizabeth Ferreira Otoni
de Oliveira.

57. Falta comentar a situação dos operadores da CG, João Marcos Cintra Gordinho e Caio Alexander
Hall Nielsen, e do investidor John Marcos Acland Hindmarsh. João Marcos Cintra Gordinho operava através
de procuração para a P.S.A., sociedade que não é Acusada neste processo. Observo que ele não obteve
benefício particular. Não há nos autos elementos mostrando a relação de João Gordinho com Carlos
Alberto Neves Queiroz e Maurício Atem na execução das ordens do Librium, ou, contatos diretos entre o
Defendente e a FAPES/Librium. O único ponto em comum entre estes três defendentes é que todos
trabalhavam na CG, sendo que João Gordinho ficava em São Paulo. Sendo assim, considero que não há
evidências fortes o suficiente para condená-lo e, portanto, na dúvida, absolvo-o.

58. Caio Alexander Hall Nielsen era o assessor na CG em São Paulo de John Marcos Acland
Hindmarsh e não negociou no mercado futuro do Ibovespa em nome próprio no período em que o Librium
operava na CG. Não há nos autos nenhuma ligação maior entre estes dois Defendentes e os pivôs do
esquema na CG na filial do Rio de Janeiro, Carlos Alberto Neves de Queiroz e Maurício Atem. Apesar do
ganho muito pouco plausível em 15 pregões dos 15 em que John Marcos Acland Hindmarsh participou, 1
em 32.768 conforme a Tabela 1, e que 72% de seus contratos foram reespecificados, há contraindícios
nos autos suficientes para que eu vote por sua absolvição. Diferentemente dos demais Defendentes, ele
parou de operar em julho de 2006, bem antes da paralização das operações pelo Librium e demais
investidores na CG que só ocorreu em novembro. Ao contrário dos demais investidores, deixou todos os
ganhos investidos na própria CG, aplicados no Programa Tesouro Direto. Em seu depoimento,
surpreendeu-se ao ser informado que obteve lucro em 100% dos 15 pregões em que participou, pois
tinha certeza de que havia tido perdas. Aliás, como investidor experimentado que trabalhou como
operador do mercado futuro na Inglaterra, afirmou em seu depoimento que não é normal um investidor
ganhar 100% das vezes em um período de três meses e ficou surpreso ao ser apresentado o extrato da
BM&F. Finalmente, durante a sua participação no mercado, o Librium operou praticamente todos os dias,
de forma que não há como considerar a coincidência negativa mencionada acima para outros
Defendentes. Na dúvida, concluo pela absolvição dos Defendentes Caio Alexander Hall Nielsen e John
Marcos Acland Hindmarsh.

59. Acredito que já rebati a maior parte dos argumentos comuns às defesas dos Defendentes aqui
condenados, entre os itens 16 a 38 acima. Rebato abaixo pontos específicos levantados por cada defesa
dos acusados que não foram ainda abordados neste voto.

60. Clóvis Souto Wanderley Filho alega que, se tivesse certeza do resultado positivo, atuaria em
mais pregões, e que apenas duas de suas ordens foram reespecificadas no período analisado. Informa
que a Comissão desprezou a análise de outras operações realizadas pelo Defendente em outros
37/44

mercados/corretoras. Argumentou ainda que a FAPES nunca se declarou lesada. Não me convence o
argumento de que participaria de mais pregões caso tivesse certeza do resultado positivo. O esquema
exigia a presença do Librium e havia outros comitentes beneficiários. Não havia uma fonte inesgotável de
contratos a serem reespecificados para beneficiar apenas este Defendente todos os dias. Era preciso
também tentar não chamar atenção para o arranjo. Aliás, a probabilidade de Clóvis ganhar 51 ou mais
vezes dos 54 pregões em que participou é 1 em 685 bilhões, na prática, zero (Tabela 1). Observo ainda
que suas participações no pregão coincidiram em 98% dos dias com o Librium. A coincidência negativa é
mais um forte indício da participação do Defendente no esquema: durante os meses em que operou, nos
30 dias em que o Librium não participou do mercado, Clóvis coincidentemente também não atuou nestes
dias. Quanto ao número de contratos reespecificados para Clóvis, foram 2.370 contratos e não apenas
dois como dito pela defesa14. Por fim, não há razão nenhuma para esta Autarquia considerar as
operações lícitas em outros mercados e corretoras, pois estas não têm nenhuma relação com o caso em
tela.

61. Carlos Alberto Neves de Queiroz e Maurício Atem argumentaram ainda que: (i) o alto índice de
coincidências se observava por conta de um procedimento interno da CG que só permitia o
acompanhamento do pregão “viva voz” da BM&F nos dias de grande volume, ou seja, quando o Librium
participava do pregão (fl. 1880); (ii) os Defendentes apenas recebiam as ordens, as repassavam, e uma
vez confirmada a operação para o cliente não era possível a sua reespecificação; (iii) a FAPES não
apresentou nenhuma reclamação e a estratégia desta fundação não era repassada para os Defendentes,
sendo que o conhecimento da estratégia é fundamento necessário para o Relatório de Acusação.

62. Em relação ao item (i), não vejo nenhuma relação entre a possibilidade de acompanhar o
pregão viva voz e o fato das atuações dos Defendentes coincidirem com as do Librium. Da discussão
acima no item 18, fica claro que a confirmação para os operadores da FAPES das ordens finais
executadas para o Librium ocorria depois da reespecificação de parte delas para outros investidores.
Assim, se a FAPES, não sabia, por exemplo, que foram vendidos 700 contratos futuros dos quais apenas
500 foram confirmados para ela e que os outros 200 foram reespecificados para outros comitentes,
dentro da janela de especificação da BM&F, a FAPES jamais iria reclamar, pois não poderia saber que
parte de seus contratos fora reespecificada, isto é, a FAPES estava em erro. Finalmente, não era
necessário os Defendentes conhecerem a estratégia do Librium, bastava saber o número de contratos a
serem vendidos ou comprados e, ao executar um determinado volume, confirmar uma quantidade menor
para a FAPES, tal como explicado acima.

63. De tudo que foi dito acima, tenho convicção de que os ganhos obtidos pelos Defendentes
através do ardil dos operadores da CG não são fruto da expertise deles - pois esta expertise
simplesmente não existe no mundo fático -, mas sim do esquema montado na CG que retirou das
operações com o Ibovespa futuro o seu risco inerente. Aliás, é importante notar que esta suposta
expertise NÃO é replicada pelos defendentes em suas atuações no mercado. É uma expertise que só
existe na medida em que há um porto seguro para a alocação de perdas. Não se trata de pura e simples
presunção, mas de compreender os fatos consoante a realidade das coisas. Diante de eventos tão pouco
prováveis, impossíveis na prática, envolvendo tantos investidores em um curto período de tempo, caberia
também à defesa ajudar a explicar fatos que fogem à normalidade o que, como visto acima, não se
conseguiu fazer. Neste sentido, aproveito para transcrever o voto da Conselheira Relatora Margareth
Noda, no Recurso 11.207 ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, julgado em 18 de
agosto de 2010, que reverteu a absolvição pela CVM de acusado no PAS 09/2004:
“Na realidade, a prova cabal pretendida pela Autarquia não será jamais obtida simplesmente porque
inexistia o controle de ordens na corretora. Permito-me afirmar que a ausência de controles e
procedimentos é que dava segurança para os envolvidos no esquema fraudulento”.

64. Isto posto, e considerando não só a situação específica de cada um dos acusados, mas também
a gravidade das condutas apuradas e das respectivas infrações, voto, com base nas provas dos autos:
a. Pela absolvição de João Marcos Cintra Gordinho de, na qualidade de operador da CG,
ter realizado as operações fraudulentas que tiveram como beneficiário a P.S.A., descritas no
inciso II da Instrução CVM no 08/79, alínea “c”.
b. Pela condenação de Carlos Alberto Neves de Queiroz, na qualidade de gerente da CG
Rio de Janeiro, quanto à imputação:

i. de ter realizado e se beneficiado pessoalmente de operações fraudulentas, conduta
vedada pelo inciso I da Instrução CVM no 08/79, e descrita no inciso II, alínea “c”, à
multa pecuniária de R$ 515.100,00; equivalente a três vezes o lucro indevido obtido
de R$ 171.700,00; na forma do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/1976, combinado
com o inciso III do § 1o deste mesmo artigo;

ii. de ter realizado operações fraudulentas, conduta vedada pelo inciso I da Instrução
CVM no 08/79, e descrita no inciso II, alínea “c”, que beneficiaram os comitentes
38/44

Manoel Germano Mafort, Lygia Anastasia Ramos, Leonardo Ramos Ribeiro, Clóvis
Souto Wanderley Filho, Pedro Stenzel Brasiliano da Costa, Carlos Ernesto Bohn,
Serrainvest Factoring Fomento Mercantil Ltda. e César Portella Santos; à multa
pecuniária de R$ 2.421.725,00; equivalente a 50% dos lucros indevidos obtidos por
aqueles comitentes em 2005 e 2006; na forma do inciso II do art. 11 da Lei
6.385/1976, combinado com o inciso II do § 1o deste mesmo artigo; e

iii. de ter concorrido para a realização de operações fraudulentas, conduta vedada pelo
inciso I da Instrução CVM no 08/79, e descrita no inciso II, alínea “c”, dos demais
comitentes condenados dos Quadros 2 e 5 do Relatório a esse Voto nos anos de
2005 e 2006 (excetuadas as operações realizadas por ele mesmo, e aquelas
atribuídas aos comitentes mencionados no item “ii” retro), à multa pecuniária de
R$ 132.600,00 equivalente a 20% dos ganhos desses comitentes; na forma do
inciso II do art. 11 da Lei 6.385/1976, combinado com o inciso II do § 1o deste
mesmo artigo.
c.
Pela condenação de Maurício Atem, na qualidade de assessor da CG Rio de Janeiro,
quanto à imputação:

i. de ter realizado e se beneficiado pessoalmente de operações fraudulentas, conduta
vedada pelo inciso I da Instrução CVM no 08/79, e descrita no inciso II, alínea “c”, à
multa pecuniária de R$ 277.800,00; equivalente a três vezes o lucro indevido obtido
de R$ 92.600,00; na forma do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/1976, combinado com
o inciso III do § 1o deste mesmo artigo;
ii. de ter realizado as operações fraudulentas, conduta vedada pelo inciso I da Instrução
CVM no 08/79, e descrita no inciso II, alínea “c”, que tiveram como beneficiários
Acílio Alves Borges Junior, Elizabeth Ferreira Otoni Azevedo e Celso Tanus Atem em
2005 e 2006, à multa pecuniária de R$ 285.200,00; equivalente a 50% dos lucros
indevidos obtidos por aqueles comitentes em 2005 e 2006; na forma do inciso II do
art. 11 da Lei 6.385/1976, combinado com o inciso II do § 1o deste mesmo artigo; e

iii. de ter concorrido para a realização de operações fraudulentas, conduta vedada pelo
inciso I da Instrução CVM no 08/79, e descrita no inciso II, alínea “c”, dos demais
comitentes condenados dos Quadros 2 e 5 do Relatório a esse Voto nos anos de
2005 e 2006 (excetuadas as operações realizadas por ele mesmo, e aquelas
atribuídas aos comitentes mencionados no item “ii” retro), à multa pecuniária de
R$ 1.003.030,00 equivalente a 20% dos ganhos desses comitentes; na forma do
inciso II do art. 11 da Lei 6.385/1976, combinado com o inciso II do § 1o deste
mesmo artigo.
d. Pela absolvição de Caio Alexander Hall Nielsen, assessor da CG, da acusação de ter
realizado operações fraudulentas, conduta vedada pelo inciso I da Instrução CVM no 08/79, e
descrita no inciso II, alínea “c”, que tiveram como beneficiário John Marcos Acland Hindmarsh.
e. Pela condenação de Ricardo de Azevedo Marques Bellens Porto , operador da CG da
filial do Rio de Janeiro, por ter anuído e se beneficiado das operações fraudulentas, conduta
vedada pelo inciso I da Instrução CVM no 08/79, e descrita no inciso II, alínea “c”, à multa
pecuniária de R$ 3.362.700,00; equivalente a três15 vezes os lucros indevidos de
R$ 1.120.900,00, obtidos por ele em 2005 e 2006; na forma do inciso II do art. 11 da Lei
6.385/1976, combinado com o inciso III do § 1o deste mesmo artigo.
f.
Condeno Pedro Stenzel Brasiliano da Costa, operador da CG da filial do Rio de
Janeiro, por ter anuído e se beneficiado das operações fraudulentas, conduta vedada pelo
inciso I da Instrução CVM no 08/79, e descrita no inciso II, alínea “c”, à multa pecuniária de R$
370.350,00; equivalente a duas vezes os lucros indevidos de R$ 185.175,00, obtidos por ele
em 2005 e 2006; na forma do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/1976, combinado com o inciso III
do § 1o deste mesmo artigo.
g. Pela condenação de Cesar Portella Santos, operador da CG da filial do Rio de Janeiro,
por ter anuído e se beneficiado das operações fraudulentas, conduta vedada pelo inciso I da
Instrução CVM no 08/79, e descrita no inciso II, alínea “c”, à multa pecuniária de R$
665.850,00; equivalente a duas vezes os lucros indevidos de R$ 332.925,00, obtidos por ele
em 2006; na forma do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/1976, combinado com o inciso III do § 1o
deste mesmo artigo.
h.
Pela condenação de Carlos Ernesto Bohn, por ter anuído e se beneficiado das
operações fraudulentas, conduta vedada pelo inciso I da Instrução CVM no 08/79, e descrita no
inciso II, alínea “c”, à multa pecuniária de R$ 1.186.600,00; equivalente a duas vezes os lucros
indevidos de R$ 593.300,00, obtidos por ele em 2005 e 2006; na forma do inciso II do art. 11
da Lei 6.385/1976, combinado com o inciso III do § 1o deste mesmo artigo.
i.
Pela condenação de Clóvis Souto Wanderley Filho , por ter anuído e se beneficiado
das operações fraudulentas, conduta vedada pelo inciso I da Instrução CVM no 08/79, e
descrita no inciso II, alínea “c”, à multa pecuniária de R$ 940.550,00; equivalente a duas vezes
39/44

os lucros indevidos de R$ 470.275,00, obtidos por ele em 2006; na forma do inciso II do art.
11 da Lei 6.385/1976, combinado com o inciso III do § 1o deste mesmo artigo.
j.
Pela condenação de Leonardo Ramos Ribeiro, por ter anuído e se beneficiado das
operações fraudulentas, conduta vedada pelo inciso I da Instrução CVM no 08/79, e descrita no
inciso II, alínea “c”, à multa pecuniária de R$ 225.800,00, equivalente a duas vezes os lucros
indevidos de R$ 112.900, obtidos por ele em 2006; na forma do inciso II do art. 11 da Lei
6.385/1976, combinado com o inciso III do § 1o deste mesmo artigo.
k.
Pela condenação de Lygia Anastasia Ramos , por ter anuído e se beneficiado das
operações fraudulentas, conduta vedada pelo inciso I da Instrução CVM no 08/79, e descrita no
inciso II, alínea “c”, à multa pecuniária de R$ 424.500,00; equivalente a duas vezes os lucros
indevidos de R$ 212.250,00, obtidos por ela em 2006; na forma do inciso II do art. 11 da Lei
6.385/1976, combinado com o inciso III do § 1o deste mesmo artigo.
l.
Pela condenação de Manoel Germano Mafort, por ter anuído e se beneficiado das
operações fraudulentas, conduta vedada pelo inciso I da Instrução CVM no 08/79, e descrita no
inciso II, alínea “c”, à multa pecuniária de R$ 336.200,00; equivalente a duas vezes os lucros
indevidos de R$ 168.100,00, obtidos por ele em 2006; na forma do inciso II do art. 11 da Lei
6.385/1976, combinado com o inciso III do § 1o deste mesmo artigo.
m. Pela condenação de Serrainvest Factoring Fomento Mercantil Ltda , por ter anuído e
se beneficiado das operações fraudulentas, conduta vedada pelo inciso I da Instrução CVM no
08/79, e descrita no inciso II, alínea “c”, à multa pecuniária de R$ 3.295.205,00; equivalente a
duas vezes os lucros indevidos de R$ 1.647.625,00, obtidos por esta sociedade em 2006; na
forma do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/1976, combinado com o inciso III do § 1o deste
mesmo artigo.
n. Pela condenação de Acílio Alves Borges Júnior, por ter anuído e se beneficiado das
operações fraudulentas, conduta vedada pelo inciso I da Instrução CVM no 08/79, e descrita no
inciso II, alínea “c”, à multa pecuniária de R$ 528.600,00; equivalente a duas vezes os lucros
indevidos de R$ 264.300,00, obtidos por ele em 2006; na forma do inciso II do art. 11 da Lei
6.385/1976, combinado com o inciso III do § 1o deste mesmo artigo.
o. Pela condenação de Celso Tanus Atem , por ter anuído e se beneficiado das operações
fraudulentas, conduta vedada pelo inciso I da Instrução CVM no 08/79, e descrita no inciso II,
alínea “c”, à multa pecuniária de R$ 259.200,00; equivalente a duas vezes os lucros indevidos
de R$ 129.600,00, obtidos por ele em 2006; na forma do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/1976,
combinado com o inciso III do § 1o deste mesmo artigo.
p.
Pela condenação de Elizabeth Ferreira Otoni de Oliveira , por ter anuído e se
beneficiado das operações fraudulentas, conduta vedada pelo inciso I da Instrução CVM no
08/79, e descrita no inciso II, alínea “c”, à multa pecuniária de R$ 353.000,00; equivalente a
duas vezes os lucros indevidos de R$ 176.500,00, obtidos por ela em 2006; na forma do inciso
II do art. 11 da Lei 6.385/1976, combinado com o inciso III do § 1o deste mesmo artigo.
q. Pela absolvição de John Marcos Acland Hindmarsh, da acusação de ter anuído e se
beneficiado das operações fraudulentas vedadas pelo inciso I da Instrução CVM no 08/79, e
descritas no inciso II, alínea “c”.

65. Para facilitar a conferência dos valores acima pelo Leitor, o Anexo a este Voto traz os valores
dos ganhos de cada defendente condenado e o cálculo dos percentuais dos itens (ii) e (iii) de Carlos
Alberto Neves Queiroz e Maurício Atem.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2012

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
-----------------------------
1 Apesar de João Gordinho informar que só fazia operações de arbitragem (que apresentam relativamente menos risco), de
fato, as suas ordens eram day-trades no mercado futuro de índice e, portanto, com risco.
2 Matematicamente, temos uma variável aleatória binomial, com parâmetros n (número total de pregões em que o comitente
participou) e p = probabilidade de ocorrência do evento independente = 0,5. Seja s o número de pregões com ganho, a
probabilidade de se obter ganho maior ou igual ao observado, considerando n pregões é dado por:
Pr
. No caso do investidor Clóvis, teríamos Pr (x ≥ 51) =
= 0,0000000000025579538487.
Invertendo este número temos a probabilidade apontada na Tabela 1.
3 Ver: www.caixa.gov.br
4 O Librium consolidou a partir de 2004 posições que a FAPES detinha em outros fundos e passou a ser o maior veículo da
instituição para investimentos em renda variável. Ver www.fapes.com.br, disponível em 8 de setembro de 2012.
40/44

5 FAPES – Relatório de Atividades, pág. 29. Disponível em 6 de setembro de 2012 em www.fapes.comb.br
6 Ver arquivo denominado “Eficiência Transacional jun a dez 2006 FUT IND Librium” apresentado pela FAPES em resposta ao
Ofício CVM/SPS/GPS-2/No186/08 de 15 de dezembro de 2008, fl.1111.
7 Ver depoimento de DPM, gerente do departamento financeiro da FAPES, fls. 1065-1067.
8 Ver EIZIRIK, Nelson et.al. em “Mercado de Capitais – Regime Jurídico”, 3a edição, Editora Renovar: Rio de Janeiro, 2011, pp.
551-552.
9 PINHEIRO DOS SANTOS, Alexandre; OSÓRIO, Fábio Medina; e WELLISCH, Julya Sotto Mayor, Mercado de Capitais – Regime
Sancionador, 2012. Rio de Janeiro: Editora Saraiva. Ver em particular, pp. 36-42; 122-126.
10 Nesse sentido, vale citar o seguinte trecho da decisão proferida nos autos do PAS 20/2003, julgado em 1/07/2009, Diretor
Relator Eli Loria: “No meu entender, para fins do disposto nos item I e II, "c" da Instrução CVM no 8/79, já está aí configurada
a fraude, tendo em vista a utilização de ardil ou artifício para a manutenção de terceiros em erro. Desse modo, entendo
desnecessário saber se tal ou qual participante do mercado foi prejudicado, porquanto a tipicidade da conduta já
está constituída mediante a simulação acima apontada”.
11 Manoel operou entre junho e novembro, Lygia entre maio e novembro, e seu filho Leonardo entre julho e novembro.
12 Para este cálculo, foram usados os gráficos do Relatório da acusação, contando-se para os meses em que o Defendente
operou o número de pregões em que nem o Defendente nem o Librium operou.
13 Este colegiado já consolidou o entendimento de que indícios fortes, robustos e convergentes são suficientes para permitir
uma condenação. Veja-se a este respeito os PAS 13/2009; 11/2009 e RJ 3665/2011, o primeiro julgado em 13/12/2011 e os
outros dois em 3/4/2012, além dos casos Prece julgado em 25/6/2012 e Faceb, julgado em 7/8/2012.
1 4 Aparentemente, a Defesa refere-se às duas ordens do Defendente apresentadas ao operador F.G.R.L.M da CG, como
exemplo durante o depoimento deste último, para que ele explicasse o por quê das ordens de Clóvis terem sido registradas
três horas após a sua execução. Só no dia 20 de julho, quatro ordens foram re-especificadas para Clóvis (fls. 1425-1430).
15 Em razão de seus maus antecedentes, conforme destacado no item 59 do Relatório a esse Voto.

ANEXO – TABELA GANHOS E MULTAS

----------------------------

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 05/2008

DESPACHO

Durante a leitura do voto, quando do julgamento do presente Processo Administrativo Sancionador,
em 12/12/2012 houve erro material.
41/44

No parágrafo 64, “b”, item iii, do Voto, onde foi mencionado R$ 132.500,00, leia-se R$ 132.600,00.
No parágrafo, 64, “c”, item ii, onde foi mencionado R$ 132.600,00, leia-se R$ 285.200,00.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2012

Ana Dolores moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão
de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2008 realizada no dia 12
de dezembro de 2012.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2008 realizada no dia 12 de dezembro de
2012.

Senhor Presidente, eu concordo e acompanho as conclusões do voto da Relatora, mas, há dois
aspectos que eu gostaria de ressaltar.

O primeiro é em relação ao uso da taxa de sucesso da probabilidade de ocorrência como
elemento de prova. Como eu já me manifestei em outros casos recentes, embora esses dados possam ser
usados como indícios em caso de operações de seguro, eles não excluem a necessidade da construção
por parte da acusação de um corpo probatório robusto que corrobora a existência de todos os elementos
do tipo de infração supostamente cometida. Assim, no caso das operações fraudulentas, a análise do
resultado pode ser importante para provar a vantagem ilícita obtida pelo acusado.

Nas operações de seguro, via de regra, verifica-se uma concentração de resultados bem-
sucedidos em determinados clientes (o grupo de comitentes beneficiados) e a canalização recorrente
deliberada de negócios piores para os clientes lesados. Esses resultados piores e melhores nem sempre
são positivos ou negativos. Desta forma, há pregões em que os comitentes beneficiados pelo esquema
ganham e os prejudicados perdem; mas há também pregões em que todos ganham e outros em que
todos perdem. Há ainda pregões de que somente os lesados participam; e outros em que os beneficiados
participam sozinhos. Ou seja, só é possível identificar o mecanismo ardiloso se os resultados forem
analisados de maneira integrada com os demais indícios; e qualquer resultado específico não conclusivo
per se. Se o quadro geral de operações, no entanto, indica um resultado que não seria possível sem o uso
de artifício ilícito, então se está diante de práticas irregulares. Por isso, a análise da taxa de sucesso,
embora importante, não é suficiente para a configuração de operações fraudulentas. É necessário que
haja outros indícios e provas fortes e convergentes, corroborando a tese da acusação, que entendo
plenamente satisfeita no caso concreto.

Estou convencida de que a acusação no presente caso foi bem-sucedida na construção deste
corpo probatório e suficiente para evidenciar que os resultados obtidos pelos comitentes beneficiados
somente poderiam acontecer diante de práticas fraudulentas.

O segundo ponto em que entendo que a construção feita pela Relatora deva ser aplicada com
extremo cuidado é a possibilidade de se inferir dolo eventual em relação aos comitentes beneficiados, e
digo isso sabendo que essa colocação teórica em nada afeta a análise do caso específico, em que a
tônica de atuação dos acusados, conjugada com os vínculos interpessoais, é suficiente para inferir o dolo
específico e a participação no “esquema”.

Como bem ressaltado no voto, não parece razoável acreditar que qualquer investidor que
tenha recebido recursos de operações no mercado futuro, sempre lucrativas, durante vários meses, sem
qualquer depósito de garantia, ou mesmo sem investimento, não percebesse que tais resultados somente
podiam existir em virtude de algum esquema pré-arranjado de distribuição de resultados e naturalmente
ilícito. No entanto, resisto à tese de que o dolo eventual possa ser usado em todos os casos; em especial,
em relação aos comitentes.

Como enfatizou a Diretora-relatora, o dolo eventual cabe somente em casos bastante
42/44

específicos. Digo isso porque já me deparei com alguns processos em que o uso de dolo eventual seria
inadequado.

Resumidamente, nesses processos, um operador da corretora, diante da reclamação de um
cliente que, por conselho deste corretor, investiu em algo que lhe causou prejuízo, se ofereceu para
recuperar tais prejuízos, realizando operações no mercado de derivativos.

Nos casos que analisei, o operador escolheu as operações que entendeu serem capazes de
recuperar os prejuízos incorridos pelo cliente sem a ciência desse cliente sobre como exatamente os
prejuízos seriam recompostos; ou seja, sem especificar para o cliente quais exatamente seriam as
operações, embora existisse uma autorização genérica do cliente para a realização de operações em seu
nome.

Nesses casos, o operador fez inúmeras operações de riscos: termos, opções, day trades,
incompatíveis com o perfil do cliente na tentativa de remediar os prejuízos rapidamente. Eu acredito que
não seja implausível que o operador, dono de um esquema de reespecificação semelhante ao do caso
aqui analisado, utilize-o para gerar resultados positivos para certos clientes que deseja cativar
comercialmente. Em relação a tais clientes, não poderia vigorar o dolo eventual, simplesmente porque
foram beneficiados por transações viciadas.

A acusação, assim, como ocorreu no caso concreto, deve ser bem-sucedida em demonstrar
que há outros indícios e provas capazes de inferir que os beneficiados percebiam que os resultados
obidos não seriam possíveis sem a utilização de artifício ilícito.

Se não se consegue inferir a ciência de que os resultados provenham de operações ilícitas por
meio da situação fática do processo, o instituto do dolo eventual não deve ser invocado.

Eram essas as considerações, senhor Presidente.

Luciana Dias
DIRETORA

Manifestação de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2008 realizada no dia 12 de dezembro de
2012.

Senhor Presidente, eu gostaria de, inclusive em homenagem às manifestações dos ilustres
patronos das partes, tecer alguns comentários.

O primeiro diz respeito ao cerceamento ao direito de defesa em razão das alegadas restrições
à produção de provas, e aqui, menos propriamente do que um comentário, eu queria apenas reiterar as
considerações bastante oportunas do douto representante da Procuradoria Federal Especializada, que
esgotou a matéria.

O segundo ponto diz respeito ao argumento acerca das reespecificações, que, pela
manifestação de um dos ilustres patronos, por serem regulamentadas pela Bolsa, não se poderiam
caracterizar como ardil. Porque possíveis, em outras palavras, elas seriam a priori regulares.

Não posso concordar com essa assertiva. Reespecificação é, a rigor, meio de correção de
falhas operacionais. E por isso seu uso é restrito a umas poucas situações, aquelas em que se comete
erro na especificação originária, como no caso da atribuição de uma operação a um cliente que não a
teria comandado. Um maior rigor começou a vigorar para tais procedimentos, em todo o mundo, desde a
quebra do Banco Barings na década de 1990.

Na antiga BM&F, a interpretação acerca desse caráter excepcional das reespecificações
consolidou-se e foi divulgada ao mercado quando da reforma de sua clearing de derivativos, em razão da
implantação do sistema de pagamentos brasileiro, ainda em 2001. O uso de tal instrumento para a
realocação sistemática de operações originadas de ordens registradas em nome de terceiros já é, sem
prejuízo da relevante questão dos danos causados, irregular. Havendo intenção, aquele instrumento
torna-se ainda o que permite a realização de ilícitos.

Não se pode, assim, presumir que, por ser um determinado mecanismo regulamentado, seu
uso seja sempre regular.

43/44

Deve-se acrescentar, ainda, que no presente caso nem mesmo se está lidando sempre com
reespecificação. Aquilo que, no relatório, se chama de “reespecificação indireta”, a alteração de uma
ordem, nem mesmo é regulamentada como se reespecificação fosse, sendo apenas o uso oportunista de
uma possibilidade dos sistemas operacionais.

O terceiro ponto diz respeito à possibilidade de se cogitar ou não de conduta fraudulenta sem
prejuízo a terceiros.

Eu creio que, no presente caso, se pode sim, falar em prejuízo, ainda que com alguma
qualificação. Em operações realizadas em mercados complexos, com instrumentos como os contratos
futuros, a relação entre os ganhos de uns e os prejuízos de outros deve ser compreendida tendo em vista
as práticas e os mecanismos operacionais de tais mercados. Os ganhos, no caso, eram obtidos a partir de
operações originariamente atribuídas ao fundo. Este era a “reserva” que permitia aos demais comitentes
um fluxo permanente de operações ganhadoras: “um porto seguro para a alocação de perdas”, como
disse a Relatora em seu voto.

O quarto ponto diz respeito à questão do dolo eventual. Eu concordo aqui com a declaração
de voto da Diretora Luciana Dias. O reconhecimento progressivo do dolo eventual por essa autarquia tem
sido um ganho. Seu uso, porém, deve ser restrito às hipóteses em que um conjunto suficientemente
robusto e convergente de indícios, ou a existência de provas, por óbvio, o autorize. Parece-me que isso é
o que ocorre no presente caso. Eu também concordo, aliás, com os comentários da Diretora Luciana Dias
em relação à utilização da taxa de sucesso nos processos. Novamente aqui nós nos deparamos com
evidentes evoluções na forma de trato com essa matéria pela CVM. De qualquer forma, esses ganhos se
apresentam, no mais das vezes, quando em conjunto com outros indícios.

Por fim, eu gostaria de destacar uma questão que aqui é quase incidental, mas que foi
também suscitada por um dos patronos dos defendentes: sociedade corretora não pode dar crédito aos
seus clientes. A única exceção reside nas chamadas operações de conta margem. Isso é especialmente
verdade para os contratos futuros, onde nem mesmo existe conta margem. A exceção existente para
essa regra, decorrente muito mais da dinâmica operacional, reside exclusivamente nas operações de day
trade, que, justiça seja feita, foram referidas pelo advogado em sua defesa oral. De qualquer forma, é
bom ressaltar que nem mesmo nessas últimas há propriamente outorga de crédito.

Destaco, porém, que esse último ponto corresponde aqui muito mais a uma questão de rigor
que eu gostaria de trazer.

Feitas essas ressalvas e esclarecimentos, eu declaro que acompanho o voto da Diretora-
Relatora Ana Novaes, e, como aconteceu com o voto ontem prolatado pelo Diretor Roberto Tadeu, eu
entendo que ele ajuda a sistematizar e a consolidar uma série de evidentes ganhos nas posições da CVM
em matéria de análise de operações com derivativos, representando, assim, um importante passo para
esta Autarquia.

Otavio Yazbek
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2008 realizada no
dia 12 de dezembro de 2012.

Eu também acompanho o voto da Diretora-Relatora e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu por absolvições e
aplicação de multas pecuniárias individuais e encerro esta sessão, informando que os acusados punidos
poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE

44/44